Tribunal: CARF
Processo: 10380.731117/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731117/2018-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.706 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrentes
CALILA INVESTIMENTOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO AO LUCRO REAL. GLOSA.
Comprovado nos autos que a exclusão efetuada na apuração ao lucro real veio
a neutralizar receitas não tributáveis, cancela-se a glosa .
EXCLUSÃO AO LUCRO REAL EFETUADA A TÍTULO DE RESULTADO
DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ESSÊNCIA ECONÔMICA DA
RUBRICA.
Comprovado nos autos que os valores contabilizados como resultado de
equivalência patrimonial correspondem, em sua essência, a ganho de capital
tributável, cabível a glosa da exclusão ao lucro real realizada a título de
equivalência.
PERMUTA DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS. DEFASAGEM DE
VALORES. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL
A permuta de participações acionárias com valor desigual implica incidência
do IRPJ sobre a diferença entre o valor contábil do ativo cedido e o valor maior
do ativo adquirido.
EXCLUSÃO AO LUCRO REAL. REAVALIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA .
O art 4o da Lei 9.959/2000 tornou sem efeito o art 439 do RIR/1999, uma vez
que condiciona a tributação referente à contrapartida da reavaliação de todo e
qualquer bem da pessoa jurídica à sua realização
MULTA ISOLADA ESTIMATIVA RECOLHIDA A MENOR.
É devida a multa isolada por falta ou insuficiência do pagamento mensal da
estimativa, ainda que haja exigência de multa de ofício decorrente da falta de
pagamento do imposto apurado no final do período de apuração.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
CSLL E IRPJ. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando os lançamentos de IRPJ e o de CSLL recaírem sobre a mesma base
fática, adota-se para ambos a mesma decisão, ressalvados eventuais aspectos
específicos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731117/2018-01
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Acordam os membros do colegiado, quanto ao recurso de ofício, por unanimidade
de votos, em lhe negar provimento. Quanto ao recurso voluntário, por voto de qualidade, em lhe
negar provimento, no que respeita à autuação e à concomitância de multas de ofício e isolada,
vencidos os conselheiros Relator, José Eduardo Dornelas Souza, e os conselheiros Marcelo José
Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso,
que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos em face do Acórdão no
12-109.268, proferido pela 5a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a
impugnação, para considerar devidos os valores a seguir discriminados:
(a) IRPJ e CSLL nos valores de R$ 7.490.587,15 e 2.705.251,37, respectivamente,
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora;
(b) Multa isolada sobre estimativas recolhidas a menor - (julho/2013) de IRPJ e
CSLL, respectivamente, nos valores de R$ 3.875.491,87 e R$ 1.397.697,07.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo dos autos de infração de fls 02/17, referentes ao IRPJ
(Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido), por meio dos quais foi constituído o crédito tributário a seguir discriminado :

a) IRPJ e CSLL nos valores de R$15.115.638,33 e R$5.450.269,80, respectivamente,
ambos acrescidos da multa de ofício de 75% e juros de mora;
b) Multa isolada por estimativas recolhidas a menor nos valores de R$ 7.081.427,44
(IRPJ) e R$ 2.553.633,88 (CSLL).
1. Da autuação
As infrações imputadas à interessada, referentes ao ano de 2013, foram em síntese, as
seguintes:
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

1.1 Exclusão indevida na apuração do Lucro real e da base de cálculo da CSLL,
referente a receita regularmente contabilizada e posteriormente excluída – R$
6.358.204,75;
1.2 Exclusão indevida na apuração do Lucro real e base de cálculo da CSLL, referente a
ganhos em operações de aquisição/alienação de participações societárias – R$
17.039.470,31;
1.3 Exclusão indevida na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL,
referente a ganhos na aquisição de participações acionárias – R$14.381.876,67;
1.4 Exclusão indevida na apuração do Lucro real e da base de cálculo da CSLL, do
valor de R$ 24.142.000,00, referente a ganhos na reavaliação de participações
acionárias;
1.5 Falta de Recolhimento do IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada
O somatório das bases de cálculo apuradas foi de R$ 61.921.551,73 , antes do
aproveitamento de prejuízo fiscal/base negativa do próprio período (R$ 1.362.998,38).
Quanto às multas isoladas, os valores mensais são os que seguem:

Os fundamentos e fatos que respaldaram a autuação, relatados às fls 19/60, foram
sintetizados a seguir, por infração :
Infração 01 - Glosa de exclusão na apuração do Lucro real e da base de cálculo da
CSLL, do valor de R$ 6.358.204,75, contabilizado como dividendos recebidos , sem
que tenha havido a efetiva comprovação da natureza deste recebimento
- Mediante o Termo de Intimação Fiscal 02/2017 foi solicitada a documentação
comprobatória dos lançamentos contábeis verificados na conta 11080304 - Dividendos a
Receber;
- Em uma primeira resposta, datada de 15/09/17, a empresa informou que um dos
lançamentos na conta auditada teria sido estornado e pediu prazo complementar. Em
28/09/17 foi apresentada documentação relativa a vários registros, sendo que em relação
ao valor de R$ 6.358.204,75, excluído na apuração do lucro real, foi mais uma vez
solicitada renovação de prazo. O montante em referência consta da contabilidade
conforme abaixo retratado:

- Em 09/10/2017 foi formalizada nova resposta que informa que o lançamento acima
representaria parcela de dividendos recebidos da investida Nordeste Refrigerantes SA
no total de R$ 11.494.586,81. Esta mesma explicação foi reiterada em 09/07/2018;
- conforme Ata da AGE da Nordeste Refrigerantes SA, datada de 01/07/13, de fato foi
deliberada a distribuição de dividendos para a interessada no total de R$ 11.494.586,81.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Este valor, porém, conforme prevê a própria ata e outros lançamentos contábeis, teriam
sido recebidos parceladamente, sendo R$ 8.127.178,68 em dinheiro e R$ 3.367.332,00
em crédito :

- O lançamento acima demonstra que a receita no valor de R$ 6.358.204,75 não
representa parte dos dividendos no total de R$ 11.494.586,81, recebidos da Nordeste
Refrigerantes SA. Diante de tal fato e considerando que, apesar de intimada, a
interessada não comprovou e nem justificou a exclusão, na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, do valor de R$ 6.358.204,75, contabilizado em conta de
receita ( cta 440101001- “dividendos recebidos”), procedeu-se à glosa da exclusão.
Infração 02 - Exclusão indevida na apuração do Lucro real e base de cálculo da
CSLL, referente a ganhos em operações de aquisição/alienação de participações
societárias – R$ 17.039.470,31;
- o valor acima representa parte do total de R$ 55.594.062,27, excluído na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, que pode ser assim decomposto:
- Ganho de capital na aquisição/alienação de partc. Soc. em Solar – R$ 17.039.470,31
- Ganho de capital na aquisição da participação acionária em Renosa – R$
14.381.876,67
- Ganho na reavaliação de participação societária em JPar – R$ 24.142.000,00
- Resultado apurado na escrituração contábil societária – R$ 55.563.346,98
- A sociedade Solar BR Participações SA é a Joint venture responsável pelas operações
da Coca Cola Company no Nordeste, sob o controle compartilhado dos grupos Calila
(representado pelas empresas TJ Participações SA e Calila Investimentos SA), Renosa e
Coca Cola . Sua Constituição resultou de operações de reorganização societária entre as
mencionadas pessoas jurídicas e foi objeto de investigação, em diligência específica;
- A partir de documentação obtida por ocasião da diligência, pesquisas à base de dados
da RFB e outras pesquisas à internet foi possível apurar os seguintes fatos:
1 - Em 25/03/2013 a Solar foi constituída mediante aprovação do capital social de R$
1.000,00, representado por 1000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
sendo 950 ações subscritas pela empresa Recofarma Indústria do Amazonas Ltda pelo
valor de R$ 950,00 e as demais 50 ações subscritas pela Coca Cola Indústrias Ltda, pelo
valor de R$ 50,00;
2- Por Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 01/07/2013, 02/07/2013 e
03/07/2013 o capital da Solar foi aumentado por três vezes:
(a) – 01/07/2013 – aumento do capital de R$ 241.815.351,25 feito à conta de capital
social, representado por 96.740.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, sendo 67.061.501 subscritas pela TJ Participações SA, pelo valor de R$
167.629.732,50 e as demais 29.678.499 ações subscritas pela Calila Investimentos SA,
pelo valor de R$ 74.185.618,75;
(b) - 02/07/2013 – aumento do capital social de R$ 610.361.918,54, sendo R$
549.918.704,35 à conta de capital social e R$ 60.443.214,19 à conta de reserva de
capital, representado por 219.999.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, das quais 183.660.760 foram subscritas pela Recofarma pelo valor de R$
509.545.970,68 e as demais 36.338.240 ações pela Coca Cola pelo valor de R$
100.815.947,86;
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

(c) 03/07/2013 – aumento do capital social de R$ 684.702.486,63, sendo R$
493.054.839,05 à conta de capital social e R$ 191.647.647,58 à conta de reserva de
capital, representado por 183.260.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, integralmente subscritas pela Renosa Participações SA pelo montante de R$
684.702.486,63;
3- Por Assembléia Geral Extraordinária realizada pela Renosa em 03/07/2013 seu
capital foi aumentado no valor de R$ 297.355.688,75 à conta de capital social,
representado por 136.902.149 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
das quais 94.902.455 foram subscritas pela TJ Participações, pelo valor de R$
206.131.058,40 e as demais 41.999.694 ações foram subscritas pela Calila
Investimentos, pelo valor de R$ 91.224.630,35.
4 – No que se refere às operações de que participou a interessada (itens “2.a” e “3”,
acima) constatou-se que:
(a) a subscrição do aumento de capital social em Solar, no valor de R$ 74.185.618,75,
realizada pela Calila em 01/07/2013, se deu mediante o pagamento de R$ 54.421.189,98
em moeda corrente nacional e os restantes R$ 19.764.428,76 pela transferência de
22.409.630 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Nordeste
Refrigerantes SA avaliadas pelos mesmos R$ 19.764.428,76 por laudo elaborado pela
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda
(b) Já a subscrição do aumento de capital em Renosa, no valor de R$ 91.224.630,35 foi
realizada em 03/07/2013 mediante a transferência das 29.678.499 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da Solar, adquiridas em 01/07/2013, cujo
valor patrimonial foi avaliado pela mesma Apsis por R$ 91.224.630,35.
5- Nas operações acima, realizadas num intervalo de apenas 02 dias, a fiscalizada
obteve um acréscimo patrimonial de R$ 17.039.011,60, representado pela diferença
entre o valor de transferência das ações da Solar, por ocasião da subscrição do aumento
de capital na Renosa (R$ 91.224.630,35) e o custo de aquisição destas mesmas ações
(R$ 74.185.618,75). Este acréscimo referente a diferença entre preço de transferência
(R$ 91.224.630,35) e de aquisição das ações ( R$74.185.618,75) representa ganho de
capital sujeito à tributação;
6- Conforme Parecer PGFN/CAT/No 1.722/2013, aprovado por Despacho do Ministro
da Fazenda em 29/05/2015, a permuta constitui forma de alienação, devendo ser
tributado o ganho de capital caso o valor recebido seja superior ao custo de aquisição
dos ativos cedidos na permuta;
7- Analisando-se as atas das Assembléias da Solar, realizadas nos dias 01, 02 e 03 de
julho de 2013, verifica-se que os aumentos de capital nelas aprovados foram realizados
mediante emissão de ações, nas quantidades e preços abaixo:

8- Comparando-se os preços médios de emissão das ações em cada assembléia (col 04)
com o seu valor patrimonial (col 05) verifica-se um claro desalinhamento, que contraria
o art 170, § 1o, inciso II da Lei 6.404/76. Note-se que tal desalinhamento não poderia ser
explicado pela perspectiva de rentabilidade futura devido ao curto intervalo em que se
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

realizaram as operações (dois dias) e, ainda, pela ausência de qualquer estudo que
embase a tese de perspectivas positivas de rentabilidade;
9- a explicação para a inconsistência acima assinalada é a de que as emissões realizadas
pela Solar nos dias 01,02 e 03 de julho, embora formalizadas em 03 assembléias
distintas, fizeram parte, na realidade, de uma única operação em que o preço médio das
ações foi de R$ 3,07, coincidente com o valor patrimonial das ações - (última linha da
tabela). Esta conclusão é corroborada até pelos textos das atas das assembléias. A título
de exemplo, vide itens 1,2 e 1,3 da AGE de 01/07/2013.
10- O valor total das ações que seriam emitidas pela Solar, os percentuais de
participação de cada investidor e as ações que seriam transferidas à Solar em
integralização ao aumento de capital foram objeto de cuidadoso planejamento, sendo as
assembléias mera formalização de uma única operação : a subscrição do aumento de
capital em Solar, pelas empresas TJ Participações, Calila, Recofarma, Coca cola e
Renosa Participações, no valor total de R$ 1.536.897.756,46. Assim considerando, os
valores que deveriam ter sido contabilizados pelas empresas envolvidas são os seguintes
:

11- Relativamente à Calila foi apurado deságio de R$ 17.039.011,60 o qual deveria, nos
termos do art 426 do RIR/99, compor o cálculo do ganho de capital por ocasião da baixa
do investimento conforme abaixo:
Valor de Alienação do Investimento: R$ 91.224.630,35
(-) Valor de patrimônio líquido registrado na contabilidade: R$ 91.224.630,35
(+) deságio na aquisição: R$ 17.039.011,60
(=) ganho de capital a tributar: R$ 17.039.011,60
Infração 3 - Exclusão indevida na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL, do valor de R$ 14.381.876,67, referente a ganhos na aquisição de
participações acionárias
- conforme relatado na infração 02, acima, a interessada possuía 29.678.499 da Solar Br
Participações adquiridas em 01/07/2013 sem ágio, pelo valor patrimonial das mesmas
de R$ 74.185.618,75;
- em 03/07/2013 as ações da Solar possuíam valor patrimonial de R$ 91.224.630,35 e
foram conferidas em subscrição de capital com emissão de 41.999.694 ações de Renosa
Participações que possuíam, na data, valor patrimonial de R$ 105.606.507,02; Sobre
esta última operação a interessada assim se manifestou em resposta ao termo de
intimação fiscal 04/2017:
iii) .... em 03/07/2013 a peticionária conferiu seus investimentos em Solar ao capital
Social de Renosa Participações pelo valor de R$91.225 mil (doc 04). Sob a perspectiva
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

exclusiva da escrituração contábil societária, reconheceu um resultado positivo de R$
14.381 mil, pois o valor dos investimentos adquiridos em Renospar era de R$ 105.606
mil”
- conforme informação acima, o valor de R$ 14.381.876,67 referente à diferença entre o
valor do ativo adquirido (ações da Renosa Participações – valor patrimonial de R$
105.606.507,02) e do ativo alienado (ações da solar – valor patrimonial de R$
91.224.630,25) foi lançado a débito de investimentos, corrigindo o ativo, e a crédito de
resultados. Este mesmo valor (R$ 14.381.876,67) foi excluído na apuração do lucro real
e é justamente esta a glosa objeto deste item da autuação. A alienação onerosa de ativos,
por transferências recíprocas de participações acionárias (permuta de ações) gerou um
ganho de capital tributável no valor de R$ 14.381.876,67, sendo portanto ilegítima a
exclusão de mesmo valor efetuada pela interessada.
Infração 04- Exclusão indevida do valor de R$ 24.142.000,00 referente a reavaliação
de participação societária
- Intimada acerca da exclusão, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
do valor de R$ 24.142.000,00, a interessada afirmou que de decorreu de ajuste a fim de
retificar erro de superavaliação na conta de ativo representativa dos investimentos em
JPAR (Jereissati Participações), conforme abaixo - (item 2.c do TIF 04/2017):
(...)
No início do ano calendário 2013 a peticionaria era titular de investimentos
representativos de 14,96% do capital total de JPAR, decorrente de sua titularidade de
27,64 % do total de ações ordinárias de emissão da JPAR.
Durante o ano calendário 2013, subscreveu e integralizou aumento de capital em JPAR
no valor de 5.185 mil, aumentando sua participação no capital social de R$ 14,96% para
17,55% (decorrente do aumento de sua participação no capital ordinário de 27,764%
para 31,75%) .
(...) Ocorre que , por um equívoco, no ano calendário 2013 apenas, a peticionaria
utilizou o percentual de participação referente às ações ordinárias após o aumento de
capital ocorrido nesse período para refletir as mutações patrimoniais verificadas no
patrimônio de JPAR e ajustar o saldo final de investimento. Em razão da utilização do
seu percentual de participação no capital social ordinário ( 31,75%) e não do capital
social total (17,55%) a peticionaria registrou um resultado positivo de equivalência
patrimonial a maior em seu resultado no valor de R$ 24.142 mil (...)
(sic)
- em exame à conta 13010102- “ Holnor Part SA/Jereissati Participações” indica que o
equívoco não ocorreu conforme alegações. O maior valor ( R$ 18.548.199,76) que eleva
o saldo desta conta de investimento ocorre não a crédito de “equivalência patrimonial”
mas a crédito da conta 13010107 – “ TJ Participações” que, portanto, estava
superavaliada. Intimada , especificamente a esclarecer a natureza e explicação deste
lançamento a fiscalizada calou;
- Como restou demonstrado ao longo da auditoria o valor em tela (ou a maior parte dele)
foi inicialmente contabilizado a crédito de “Equivalência Patrimonial” e posteriormente
é reclassificado a crédito da conta 440101006- “Ganho na Aquisição de investimento”
cujo histórico do lançamento se assentana expressão “ Reclassificação dos ganhos na
aqui invés Holdco Repar e Jpar” , reconhecendo-o como ganho de natureza diversa da
de ganho de equivalência patrimonial , embora relativo a investimentos.
- seja em decorrência de equívoco, como alegado pela interessada, seja em decorrência
de qualquer outro motivo, o investimento em Jpar restou sobrevalorizado, configurando
reavaliação de participação societária. Deste modo, o valor em exame deve ser
computado na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, conforme art 438
do RIR/1999.
Infração 05- Multa isolada em função da falta de recolhimento sobre base estimada (
IRPJ e CSLL)
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Tendo em vista que a apuração das infrações descritas implica a recomposição das bases
tributáveis de IRPJ e CSLL, em seus correspondentes meses de apuração, resultando em
estimativas não pagas, procedeu-se ao lançamento das multas isoladas ( art 44, inciso II,
“b”, da Lei 9.430/96, com a nova redação dada pelo art 14 da Lei 1.488/07.
3. Da impugnação
Em 21/01/2019 (fls 1014) a interessada interpôs a impugnação de fls 1015, na qual
alega a seu favor que :
Infração no 01 – Exclusão não justificada de receita no valor de R$ 6.358.204,75
- cometeu equívocos nos registros contábeis referentes à liquidação dos dividendos
pagos por Norsa, mas tais equívocos não causaram prejuízo ao fisco;
- em relação à investida Norsa, foi necessário reconhecer os seguintes fatos:
(a) participação nos seus resultados de R$ 5.370.000,00 ( valor obtido pela
multiplicação de R$ 104.699.000,00 , que foi o lucro do período – pelo percentual de
participação no capital social – 5,129%) – doc 04;
(b) redução da conta de investimentos em razão da distribuição de dividendos, por
Norsa, no valor de R$ 11.494.510,68 (conforme AGE de 01/07/2013)
- Os lançamentos acima deveriam ter sido refletidos na contabilidade conforme a seguir:
- D - Dividendos a receber ( 1.1.08.0304) - R$ 11.494.510,68
- C – Resultado de Equivalência Patrimonial ( 4.6.01.01002) – R$ 5.370.000,00
- C – Investimentos em Norsa ( 1.3.01.0105) – R$ 6.124.254,81
- Não obstante, conforme razão da conta 1.3.01.0105 (Investimentos em Norsa), apenas
creditou o saldo de seus investimentos na investida no montante de R$ 6.069.943,44 em
contrapartida aos resultados do período. Deixou, portanto, de registrar na conta
dividendos a receber o valor de R$ 11.494.510,68 e, por outro lado, gerou distorção nos
resultados de R$ 11.439.943,44, em decorrência do registro de uma perda de R$
6.069.943,44 ao invés de um ganho de equivalência de R$ 5.370.000,00 - (doc 05);
- Para ajustar o saldo da conta 1.1.08.0304 (dividendos a receber), seria necessário
debitá-la em R$ 11.494.510,68, em contrapartida a crédito em conta de resultado
(Resultado de equivalência Patrimonial);
- O ajuste na conta Dividendos a receber foi feito pela diferença de R$ 6.358.204,75, já
que a referida conta já estava majorada (à débito) em R$ 5.140.887,29;
- conforme AGO de 19/08/2013 ( Ata de Assembléia Geral Ordinária ) da investida TJ,
esta distribuiria à interessada dividendos de R$ 11.155.938,36, sendo que R$
5.140.887,29 em cessão de créditos e o remanescente em moeda – ( docs 06 e 07);
- Por ocasião do efetivo recebimento do valor de R$ 5.140.887,29, ao invés dar baixa à
conta de dividendos a receber (creditando-a), a interessada mais uma vez creditou a
conta de investimentos na TJ (doc 08);
- Do exposto resultou que, conforme acima, a conta dividendos a receber ficou
indevidamente majorada em R$ 5.140.887,29;
- pelos motivos expostos, fica comprovado que o valor de R$ 6.358.204,75 foi
registrado em conta de resultado como mero ajuste em função de equívocos cometidos
no registro dos dividendos recebidos por Norsa.
Infração 02 - Exclusão indevida na apuração do Lucro real e base de cálculo da
CSLL, referente a ganhos em operações de aquisição/alienação de participações
societárias – R$ 17.039.470,31;
- a constituição da Solar se deu no contexto de associação dos diferentes grupos
econômicos que atuavam no sistema Coca-Cola na região nordeste, no Estado do Mato
Grosso, Tocantins e Goiás. Em operações deste tipo não se espera a realização de
ganhos tributáveis;
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

-ao reunir os ativos referentes ao segmento de bebidas do sistema Coca-Cola, os grupos
optaram por fazê-lo sem que a referida associação importasse na realização financeira
destes ativos, justamente para se evitar a geração de ganhos ou perdas de capital
tributáveis. Por esta razão, o capital social de Solar teve que necessariamente ser
integralizado mediante a transferência dos ativos por seus valores contábeis, em
contrapartida a ações da Solar emitidas por preços diferenciados;
- não há na legislação norma que imponha aos contribuintes a obrigação de realizar o
conferimento de bens em integralização de capital a valor de mercado. Conforme Lei
6.404/76 deve prevalecer o valor atribuído ao bem pelo subscritor quando os peritos
avaliem o bem por valor superior. Portanto, basta que o bem seja avaliado por valor
suficiente à realização do capital pela sociedade;
- ainda que o conferimento de bens ao capital importe, na prática, em uma troca de
ativos, diversamente do que ocorre nas permutas, na transferência de bens em permuta
de capital há valores envolvidos. Enquanto na permuta não se observa obrigatoriamente
os valores dos bens permutados, no aumento de capital inicia-se pela definição de um
valor- o do aumento do capital – e do número de ações que o representarão, ações estas
que terão um preço de emissão;
-é inconteste, nos autos, que a interessada subscreveu 29.678.499 ações da Solar e as
integralizou mediante a transferência de R$ 54.421.189,99 em dinheiro e de R$
19.764.428,76 em ações ordinárias da Norsa, conforme se confirma pelo Boletim de
Subscrição. Como R$ 19.764.428,76 correspondeu exatamente ao valor contábil de seu
investimento em Norsa, não houve ganho tributável;
- a lei das SA apenas pretende, no art 170, § 1o, proteger antigos acionistas de uma
diluição injustificada. Logo, a contrario sensu, quando a diluição é justificada, as ações
podem ser emitidas por critérios diversos daqueles previstos, especialmente quando
todos os acionistas nada tem a opor. Nada impede a emissão de novas ações com preço
muito superior ao resultante de quaisquer dos critérios estabelecidos pelo art 170 da Lei
das SA para que sejam subscritas por alguém que tenha interesse em aderir às condições
ofertadas;
- ao afirmar que o preço de emissão das ações foram calculados com base no art 170, §
1o, inciso II da Lei das SA, as atas de assembléias pretenderam afirmar que o valor de
patrimônio líquido da ação foi um ponto de partida para a fixação do respectivo preço. E
de fato foi, uma vez que o preço das ações da Solar entregues aos subscritores
correspondeu ao valor de mercado dos bens transferidos à Solar;
- não há por que a fiscalização desconsiderar os aumentos de capital realizados em
01/07/2013, 02/07/2013 e 03/07/2013 para qualificá-los como operação única,
atribuindo aos fatos efeitos tributários;
- o procedimento da impugnante de reconhecer um resultado positivo de equivalência
patrimonial no valor de R$ 17.039.011,60 não merece reparos;
- a impugnante e as demais empresas envolvidas na operação são livres para escolherem
a ordem da integralização do capital da Solar, sendo incabível que a fiscalização reverta
ou altere a ordem escolhida;
Infração 3 - Exclusão indevida na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL, do valor de R$ 14.381.876,67, referente a ganhos na aquisição de
participações acionárias
- a interessada reconheceu, para fins exclusivamente societários, ganho de R$
14.381.876,67, originário de operação de permuta de ações, em virtude da diferença
entre o valor patrimonial das ações alienadas (ações da Solar – R$ 91.224.630,35) e o
valor patrimonial das ações adquiridas (ações da Renosa Participações - R$
105.606.507,02);
- O reconhecimento do valor de R$ 14.381.876,67 decorreu do processo de
convergência com o IFRS. Como estavam em vigor as normas de neutralidade tributária
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

do RTT, a interessada desconsiderou o valor de R$ 14.381.876,67 via exclusão no lucro
real;
- Renosa Participações possuía, em sua contabilidade, ágio no valor de R$
127.155.437,35, originado por ocasião da aquisição das ações da Solar Participações
(03/07/2013). Como tal ágio não estava associado a qualquer fundamento econômico
específico, Renosa procedeu à baixa do mesmo (doc 09), fato este que teve como
reflexo a diminuição de seu PL para R$ 869.132.364,62 e, ainda, a diminuição do valor
da participação acionária adquirida pela interessada (10,60%) , que ao invés de R$
105.606.507,02, passa a corresponder a R$ 92.128.030,65 . Quando muito, a tributação
deveria incidir sobre R$ 903.400,30 (92.128.030,65 – 91.224.630,35);
- a fiscalização sustenta que ainda que fossem adotadas as regras contábeis vigentes até
31/12/2007, o Patrimônio Líquido de Renosa em 03/07/2013, seria de R$
996.288.000,00, em virtude da desconsideração da baixa do ágio. Segundo afirma a
autoridade autuante, não haveria, na legislação, norma que autorizasse a mencionada
baixa do ágio.
- a autorização, porém existe. Consta do art 14, § 5o da Instrução CVM 247 de 27/03/96,
com a nova redação dada pela Instrução CVM 285, de 31/07/98 e do Ofício Circular
CVM/SNC/SEP no 01, de 14/02/2007. Conforme legislação mencionada, Renosa agiu
corretamente ao baixar o ágio já que não estava amparado por qualquer fundamento
econômico;
- O registro de deságio (em Calila) não importa na tributação imediata deste valor. O
deságio em foco decorreria da diferença entre o valor patrimonial das ações da Solar
conferidas à Renosa e o valor de PL do investimento recebido. Deságios desta natureza
(“outras razões econômicas” ) somente são amortizáveis na alienação ou baixa do
investimento. É o que dispõe o art 14, § 4o da Instrução CVM 247/96;
- Em síntese, a autuação é improcedente seja em razão da aplicação do RTT e da
conseqüente correção da baixa do ágio por Renosa ou, ainda, pelo fato de eventual
deságio, na Calila, originado por ocasião da aquisição do investimento em Renosa, só
ser tributável quando realizado.
Infração 04- Exclusão indevida do valor de R$ 24.142.000,00 referente a reavaliação
de participação societária
- equivocou-se ao atualizar seus investimentos na Jpar pelo Método de Equivalência
Patrimonial ( MEP). Ao invés de aplicar sobre o capital social o percentual de 17,55
aplicou 31,75;
- conforme razões contábeis anexos ( Doc 11) a interessada creditou a conta de ativo
representativa dos investimentos em Jpar em contrapartida a débito da conta de
resultado. Este fato por si só justifica a improcedência da autuação;
- ainda que assim não fosse, os resultados do MEP são neutros para fins de apuração das
bases tributáveis de IRPJ e CSLL. Assim, tendo o valor de R$ 24.142.000,00 sido
objeto de erro na aplicação do MEP, não pode ser tributável;
- o art 438 do RIR/1999 não se aplica a meros erros na elaboração do MEP;
- o art 4o da Lei 9.959/2000 revogou o art 438 do RIR/1999 no que diz respeito às
normas que impunham a tributação das reservas de reavaliação em momento anterior à
efetiva realização do bem;
- ainda que se entenda que erros no cálculo do MEP equivaleriam a uma reavaliação, o
que se admite apenas por argumentação, não haveria que se falar em exclusão indevida
na ausência de realização dos investimentos;
- o fato de o montante de R$ 18.548.199,76 ter sido contabilizado a crédito da conta que
registrava os investimentos em TJ apenas revela um ajuste na contabilidade em razão de
um primeiro lançamento equivocado a débito da mesma conta e a crédito de resultado.
Sendo assim, após o ajuste resta apenas o reconhecimento do ganho de MEP em conta
de resultado em contrapartida a débito de Jpar;
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

- no que diz respeito à reclassificação do “ganho de equivalência patrimonial” para
“ganho na aquisição de participação acionária”, a forma como se deu o registro do
ganho do MEP não é apta a alterar a sua natureza jurídica. Afinal, a forma de
contabilização de determinada transação não tem o condão de criar realidades jurídicas
novas;
Infração 05- Multa pela falta de recolhimento das Estimativas de IRPJ e CSLL
- em razão dos mesmos fatos foram cobradas duas multas distintas : multa isolada e
multa de 75% sobre o tributo tido como pago a menor. Tal procedimento configura bis
in idem conforme jurisprudência administrativa já consolidada;
- incabível a cobrança de juros sobre a multa de ofício lançada
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela procedência parcial da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO AO LUCRO REAL. GLOSA.
Comprovado nos autos que a exclusão efetuada na apuração ao lucro real veio a
neutralizar receitas não tributáveis, cancela-se a glosa .
EXCLUSÃO AO LUCRO REAL EFETUADA A TÍTULO DE RESULTADO DE
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ESSÊNCIA ECONÔMICA DA RUBRICA.
Comprovado nos autos que os valores contabilizados como resultado de equivalência
patrimonial correspondem, em sua essência, a ganho de capital tributável, cabível a
glosa da exclusão ao lucro real realizada a título de equivalência.
PERMUTA DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS. DEFASAGEM DE VALORES.
GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL
A permuta de participações acionárias com valor desigual implica incidência do IRPJ
sobre a diferença entre o valor contábil do ativo cedido e o valor maior do ativo
adquirido.
EXCLUSÃO
AO
LUCRO
REAL.
REAVALIAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA .
O art 4o da Lei 9.959/2000 tornou sem efeito o art 439 do RIR/1999, uma vez que
condiciona a tributação referente à contrapartida da reavaliação de todo e qualquer bem
da pessoa jurídica à sua realização
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. CABIMENTO
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal, nela
compreendida, além do próprio tributo, a multa.
MULTA ISOLADA ESTIMATIVA RECOLHIDA A MENOR.
É devida a multa isolada por falta ou insuficiência do pagamento mensal da estimativa,
ainda que haja exigência de multa de ofício decorrente da falta de pagamento do
imposto apurado no final do período de apuração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
CSLL E IRPJ. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando os lançamentos de IRPJ e o de CSLL recaírem sobre a mesma base fática,
adota-se para ambos a mesma decisão, ressalvados eventuais aspectos específicos
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando pelo deferimento de seu pleito. Contra a decisão
acima também foi interposto o Recurso de Ofício.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Síntese dos Fatos
Trata-se de autos de infração, para exigir diferenças de IRPJ e CSLL, relativas ao
ano-calendário de 2013, acrescido de multa e juros de mora, em razão da exclusão considerada
indevida dos seguintes valores do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL:
i) R$ 6.358.204,75, que corresponderiam a receitas regulamente contabilizadas,
excluídas posteriormente, mas a Recorrente não teria logrado êxito em demonstrar os motivos de
suas exclusões;
ii) R$ 17.039.011,60, que corresponderiam ao ganho auferido na alienação de
participações societárias;
iii) R$ 14.381.876,67, que seriam referentes ao ganho auferido na aquisição de
participações societárias; e
iv) R$ 24.142.000,00, que decorreria de uma reavaliação espontânea de
participações societárias.
Quanto à primeira infração, antes mesmo da lavratura do auto, conforme TVF,
esclareceu a Recorrente que o montante de R$ 6.358.204,75 compunha o valor dos dividendos
distribuídos por sua investida, Nordeste Refrigerantes S.A. (“Norsa”), conforme Ata de
Assembleia Geral Extraordinária, de 01.07.2013, que aprovou a distribuição total de dividendos
à Recorrente no montante de R$ 11.494.510,67.
A Fiscalização não acolheu os esclarecimentos prestados porque a escrituração
mercantil da Recorrente indicava o recebimento de dividendos no mesmo montante (R$
11.494.510,67), por meio dos seguintes lançamentos contábeis: (i) em 01.07.2013, crédito de
dividendos a receber em contrapartida a débito em bancos de R$ 8.127.178,68; e (ii) em
31.12.2013, crédito de dividendos a recolher em contrapartida a débito de investimentos em TJ
Participações Ltda (“TJ”) por R$ 3.367.332,00.
Concluiu a Fiscalização que os R$ 6.358.204,75 não corresponderiam a
dividendos recebidos de Norsa e, por conseguinte, que tal montante não poderia ter sido excluído
do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o que resultou
na INFRAÇÃO 01.
As infrações mencionadas nos itens (ii) e (iii) acima estão relacionadas ao
contexto de reestruturação de empresas do denominado “Sistema Coca-Cola”.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

No que interessa à presente análise, a atuação do “Sistema Coca-Cola” era
desenvolvida: (i) pelo próprio GRUPO COCA-COLA, por meio de Recofarma Indústria do
Amazonas (“Recofarma”) e de Coca-Cola Indústrias Ltda (“CCIL”); e (ii) e por GRUPOS
INDEPENDENTES, como era o caso (ii,a) do Grupo Jereissati, que controlava a TJ por meio
da Recorrente; e (ii.b) do Grupo Mello, que, através de Refrigerantes do Noroeste (“Noroeste”),
detinha investimentos em Renosa Participações S.A. (“Renosa”) juntamente com outros
investidores.
Neste contexto, o Grupo Coca-Cola, Renosa e a Recorrente (conjuntamente com a
TJ), por meio de um Acordo de Associação, comprometeram-se a formar um joint venture com
vistas à concentração, em uma única entidade, de todos os ativos relacionados ao segmento de
bebidas.
Assim, após a avaliação prévia da totalidade dos ativos do segmento de bebidas e,
consequentemente, a definição dos percentuais que cada grupo teria na referida joint venture, em
25.03.2013, eles constituíram Solar BR participações S.A. (“Solar”).
O capital de SOLAR foi integralizado mediante a transferência de ativos dos
referidos grupos por seus valores contábeis, em contrapartida da integralizações de ações de
SOLAR emitidas em datas diferentes e os aumentos de capital foram realizados em etapas, e teve
seu capital social aumentado na seguinte ordem:
(i) em 01/07/2013, pela Recorrente e pela TJ no montante de R$ 241.815.351,25,
sendo:
(i.a) R$ 74.185.618,75 integralizados pela Recorrente, mediante a contribuição de
R$ 54.421.189,99 em dinheiro, e R$ 19.764.428,76, mediante conferimento das 22.409.630
ações ordinárias de NORSA; e
(i.b) 167.629.732,50, integralizados pela TJ, mediante a contribuição de R$
33.255.508,39 em dinheiro, e R$ 134.374.224,11 mediante conferimento das 152.360.033 ações
ordinárias de NORSA.
(ii) em 02/07/2013, por RECOFARMA e CCIL, no montante de R$
610.361.918,54, mediante conferimento da participação de 60% em NORSA, e das participações
que elas detinham em REGUA e SUCOVALE;
(iii) em 03/07/2013, por RENOSA, no montante de R$ 684.702.486,63, por meio
da transferência de sua participação em CMR.
Tendo as ações representativas dos dois últimos aumentos de capital,
mencionados em (ii) e (iii) acima, sido emitidas por preço superior ao correspondente valor de
PLC, a Recorrente registrou, em decorrência da aplicação do método de equivalência patrimonial
(”MEP), ganhos nos seus investimentos em SOLAR em razão da variação do seu percentual de
participação no capital da mesma no valor de R$ 17.039.011,60.
Após as operações mencionadas acima, foram implementados os seguintes atos:
(a) em 03/07/2013, a Recorrente conferiu seu investimento em SOLAR – cujo
valor contábil já havia sido afetado em razão das subscrições por RECOFARMA, CCIL e
RENOSA – ao capital social de RENOSA; e
(b) como o capital de RENOSA também era detido por outros investidores que
não o Grupo Mello, NOROESTE (holding do Grupo Mello), a Recorrente e TJ conferiram seus
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

investimentos em RENOSA a HOLDCO, empresa que permitiu a formação do bloco de
acionista entre o Grupo Jereissati e o Grupo Mello.
Após a reestruturação, o “Sistema Coca-Cola” passou a apresentar o seguinte
organograma societário:

Quanto ao aumento de capital de RENOSA referido acima, considerando que o
valor contábil das ações que a Recorrente detinha em Solar já havia sido afetado em R$
17.039.011,60, em razão da aplicação do MEP, aduz a Recorrente que o conferimento das
mesmas foi realizado pelo valor patrimonial de R$ 91.224.630,35 (R$ 74.185.618,75 + R$
17.039.01,60).
Ainda no que se refere a esta operação, noticia ainda que, em procedimento de
revisão e ajustes para elaboração das demonstrações financeiras referentes ao encerramento do
exercício, foi verificado que o PLC de RENOSA, em 03/07/2018, apurado de acordo com as
novas normas vigentes no Brasil após o processo de convergência com os Internacional
Financial Reporting Standards (“IFRS”), seria de R$ 966.288.000,00.
Em razão desta constatação, aduz a Recorrente que reconheceu exclusivamente
para fins societários um ganho no valor de R$ 14.381.876,67, correspondente à diferença entre o
valor contábil da participação em SOLAR conferida ao capital de RENOSA (91.224.630,35) e o
valor dos investimentos adquiridos em RENOSA apurado (R$ 105.606.507,02, correspondente a
R$ 996.288.000,00 x 10,60%).
Mas, como estavam em vigor as normas do Regime de Transição (“RTT”) – no
qual se maninham (para efeito de tributação) a mesma estrutura contábil/fiscal existente em
31/12/2007, considerou a Recorrente, para fins de desdobramento do custo de aquisição de seu
investimento contábil/fiscal de seu investimento em RENOSA, apenas o valor de PLC
apresentado na escrituração contábil-fiscal de sua investida (RENOSA), o qual, não levava em
consideração aquele ganho de R$ 14.381.876,67.
Ao analisar os atos descritos nos itens anteriores, a Fiscalização concluiu que a
Recorrente teria incorrido nas duas infrações mencionadas acima, relacionadas a ganhos
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

supostamente auferidos: (i) na alienação da participação em SOLAR para RENOSA
(“INFRAÇÃO 2”); e (ii) na aquisição de participação de RENOSA (“INFRAÇÃO 3”).
Eis os argumentos utilizados pela Fiscalização para justificar a lavratura dos autos
em relação a estas duas infrações:
(i) INFRAÇÃO 2 (“ITEM 2 DOS AUTOS)
(i.a.) a Fiscalização desconsiderou a ordem em que foram realizados os
aumentos de capital em SOLAR, e concluiu que, na verdade, teria ocorrido uma
única operação de aumento de capital pela Recorrente e pelas empresas TJ,
RECOFARMA, CCIL e RENOSA, no valor total de R$ 1.536.879.756,43, o
que considerando o número de ações subscritas (499.999.000), equivaleria a um
preço por ação de R$ 3,07;
(i.b.) como a subscrição das ações de SOLAR pela Recorrente teria ocorrido
pelo valor de R$ 2,50 por ação, a Fiscalização entendeu que a Recorrente teria
registrado um deságio na referida operação, no valor de R$ 17.039.011,60,
correspondente a diferença entre o valor patrimonial das ações (de R$ 3,07 por
ação) e o preço efetivamente praticado pela Reciorrente na subscrição (de R$
2,50 por ação; e
(i.c) tal deságio, em seguida, teria sido por ela (Recorrente) realizado quando do
conferimento de suas ações de Solar ao capital da RENOSA.
(ii.) INFRAÇÃO 3 (“ITEM 3 DOS AUTOS”): a Fiscalização ignorou por
completo os efeitos do RTT e, tendo levado em consideração o valor de PLC de
RENOSA de acordo com as novas normas contábeis (IFRS), concluiu que a
Recorrente teria auferido um ganho de capital quando da operação mencionada
acima: (a) subscrição de ações de RENOSA, no valor de R$ 14.381.876,67.
A Fiscalização considerou, ainda, cabível a tributação do montante de R$
24.142.000,00, considerando inconsistentes os esclarecimentos da interessada de que o mesmo
decorreu de equívoco por ela quando da aplicação do percentual de participação no capital social
de Jereissati Participações S.A. (“JPAR”) para fins do ME (“INFRAÇÃO 4”).
Irresignada com o auto, a Recorrente apresentou impugnação, tendo argumentado,
em síntese, que:
(i) em relação à INFRAÇÃO 1, os equívocos por ela cometidos nos registros
contábeis referentes ao recebimento dos dividendos pagos por NORSA, devidamente
comprovados pela documentação suporte anexada à impugnação, não causaram prejuízo aos
cofres públicos;
(ii) em relação à INFRAÇÃO 2, haveria uma contradição no argumento da
Fiscalização, na medida em que, de um lado, ela desconsidera os aumentos de capital realizados
em SOLAR para concluir que, no caso, teria ocorrido uma única operação, com a subscrição de
ações pelo preço médio de R$ 3,07 por ação, mas, de outro, ela reconhece que o valor pago pela
Recorrente em contrapartida das 29.678.499 ações da SOLAR por ela subscritas seria de R$
74.185.618,75, o que equivaleria a um preço de emissão de R$ 2,50 por ação;
(iii) admitindo-se que teria ocorrido um único aumento de capital com preço de
emissão de R$ 3,07, como sugere a Fiscalização, somente três situações seriam possíveis e
nenhuma delas levaria ao registro de um deságio pela Recorrente:
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

(iii.a) A Recorrente, mediante a contribuição de R$ 74.185.618,75, teria
subscrito uma quantidade menor de ações pelo preço de R$ 3,07 por ação, sem o
registro de qualquer resultado positivo ou negativo;
(iii.b) A Recorrente teria subscrito a quantidade correta de ações, mas ainda
deveria realizar parte do preço de subscrição; ou
(iii.c) A Recorrente teria conferido o seu investimento em NORSA ao capital
social de SOLAR por valor superior ao seu valor contábil, de modo a fazer jus
ao recebimento das 29.678.499 ações da SOLAR pelo preço de R$ 3,07 por
ação; sendo que, neste caso, SOLAR teria regi9srado um ágio interno ao
desdobrar o custo de aquisição de seu investimento em NORSA, avaliado pelo
MEP;
(iv) em operações de associação do gênero não há realização de ganhos
tributáveis;
(v) daí que, ao reunirem seus ativos referentes ao segmento de bebidas do
“Sistema Coca-Cola”, os grupos optaram por fazê-lo sem que a referida associação importasse
na realização financeira desses ativos, justamente para se evitar a geração de ganhos ou perdas
de capital tributáveis para qualquer um deles; para tanto, o capital social de SOLAR teve que
necessariamente ser integralizado mediante a transferência de ativos por seus valores contábeis,
em contrapartida do pagamento de ações de SOLAR emitidas por preços diferenciados; e, as
partes ainda optaram por realizar os aumentos de capital em etapas e em ordem crescente doss
respectivos custos de aquisição;
(vi) não há na legislação norma que imponha aos contribuintes a obrigação de
realizar o conferimento de bens em integralização de capital de empresa a valor de mercado;
(vii) o art. 170, §1o, inciso II, da Lei no 6.404, de 15/12/76 (Lei das Sociedades por
Ações) é norma que visa a proteger antigos acionistas de uma diluição injustificada e os
parâmetros de fixação de preço nele (dispositivo) elencados não são de observância obrigatória,
mas tão-somente servem como ponto de partida, admitindo-se que outros fatores sejam levados
em conta na determinação do preço de emissão de ações, especialmente quanto todos os
acionistas estão de acordo com o preço por fim praticado;
(viii) logo, não há porque a Fiscalização desconsiderar os aumentos de capital
realizados em 01/07/2003, 02/07/2013 e 03/07/2013 – tal como descritos nas respectivas Atas de
Assembleia e Boletim de Subscrição – para então requalificá-los como uma única operação de
subscrição, apenas para lhes atribuir efeitos tributários diversos e mais onerosos;
(ix) no que se refere à INFRAÇÃO 3, estava correto o registo de um ganho de R$
14.381.876,67, exclusivamente para fins societários (e não fiscais);
(x) em relação à infração 4, tendo o montante de R$ 24.142.000,00 decorrido de
evidente erro de cálculo do MEP, ele (montante) jamais poderia ser objeto de tributação em
razão da própria neutralidade fiscal de tal sistemática de avaliação de participações societárias.
A decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação da Recorrente para (i)
cancelar os autos no tocante às infrações 1 e 4, e (ii) manter a autuação em relação às infrações 2
e 3.
No que se refere à infração 2, a decisão manteve a autuação sob a justificativa de
que as partes envolvidas na reorganização societária que resultou na criação da SOLAR seriam
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

integrantes de um mesmo grupo econômico e teriam planejado a criação da joint venture
(SOLAR) em etapas sequenciadas, tão-somente para escapar da tributação que adviria se a
criação de SOLAR tivesse se realizado pelo “caminho mais natural e direto”, mediante uma
única operação de aumento de capital.
Para a decisão recorrida, cada etapa que deu causa à criação da SOLAR não teria
motivação econômica, se examinada isoladamente, que não a mera obtenção de economia fiscal;
daí ter concluído que estaria correto o procedimento adotado pela Fiscalização de desconsiderar
a ordem em que foram realizados os aumentos de capital em SOLAR e, consequentemente,
tributar o valor de R$ 17.039.011,60 como um deságio que teria sido realizado pela Recorrente
quando do conferimento das ações de SOLAR ao capital de RENOSA.
Quanto à infração 3, a decisão recorrida justificou a manutenção da autuação com
base nos seguintes argumentos:
(i) ao integralizar aumento de capital em RENOSA mediante o conferimento de
suas ações de SOLAR, a Recorrente teria realizado uma permuta de ações;
(ii) como permuta é uma espécie do gênero alienação, ao trocar ações da SOLAR,
cujo valor contábil era de R$ 91.224.630,25, por ações da RENOSA, cujo valor contábil era de
R$ 105.606.507,02, a Recorrente teria realizado ganho de capital tributável de R$ 14.381.876,67,
correspondente a diferença entre o valor contábil das ações entregues (SOLAR – R$
91.224.630,25) e o valor contábil das ações recebidas (RENOSA – R$ 105.606.507,02);
(iii) “como a emissão das ações de RENOSA ocorreu por valor patrimonial”,
nenhum ágio ou deságio deveria ter sido registrado pela Recorrente, nos termos do art. 386 do
Decreto 3.000, de 26/03/99, o Regulamento do Imposto de Renda vigente à época do
encerramento do período-base coberto pelo Autos; logo, seria improcedente a alegação da
Recorrente de, quando muito, aquele ganho de R$ 14.381.876,67, deveria ser tributado como
deságio, apenas por ocasião da liquidação ou baixa do investimento em RENOSA;
(iv) o PLC de RENOSA apurado com base nas regras contábeis vigentes até
31/12/2007 (por aplicação do RTT), seria de R$ 996.288.000,00, pois a RENOSA não poderia
ter reconhecido a baixa de ágio como redutor do referido PLC, quando o respectivo ágio está
fundamentado em “avaliação contábil” do investimento, nos termos do art. 14, da Instrução no
247, baixada pela CVM em 27/03/1996.
Inconformada parcialmente com a decisão proferida, a Recorrente apresenta suas
razões de recurso, renovando seu pleito de extinção da integralidade dos créditos tributários
lançados nos autos.

Da Análise do Recurso Voluntário
Infração 2 - Exclusão indevida na apuração do Lucro real e base de cálculo
da CSLL, referente a ganhos em operações de aquisição/alienação de participações
societárias – R$ 17.039.470,31.
A parcela do suposto ganho de capital auferido pelo Contribuinte, no montante de
R$ 17.039.470,31, foi originado nas operações societárias implementadas pelos Grupo Coca-
Cola e Grupos Independentes, os quais tinham a finalidade a constituição de um joint venture
representada na figura da Solar Participações. Conforme já mencionado, a Solar Participações
teve seu capital social aumentado três vezes, em dias sequenciais (01 a 03 de julho de 2013).
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

A divergência entre o Fisco e a contribuinte decorre do tratamento fiscal a ser
dado a este acréscimo patrimonial de R$ 17.039.470,31, resultante da diferença entre o valor
patrimonial da SOLAR PARTICIPAÇÕES (R$ 91.224.630,35) e o custo de aquisição das ações
da SOLAR PARTICIPAÇÕES (R$ 74.185.618,75).
Segundo a Fiscalização, os R$ 17.039.470,31 deveriam ter sido contabilizados
como deságio, uma vez que a contribuinte adquiriu as ações da SOLAR PARTICIPAÇÕES
pagando um valor (custo de aquisição) inferior ao valor patrimonial do investimento adquirido –
situação típica de deságio.
Por sua vez, sustenta a contribuinte que o acréscimo no valor patrimonial das
ações da SOLAR PARTICIPAÇÕES surgiu após a CALILA ter adquirido investimento na
SOLAR, em virtude das capitalizações realizadas nos dias 02/07 e 03/07/2013. Essas duas
capitalizações, segundo a contribuinte, tiveram por consequência dois efeitos: a) o aumento do
valor patrimonial das ações da SOLAR PARTICIPAÇÃO; e b) a diluição do percentual de
participação que a CALILA detinha na SOLAR PARTICIPAÇÕES.
De acordo com o contribuinte, o referido acréscimo deveria ter sido contabilizado
como ganho de variação de participação societária, o qual é excluído da apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL – nos termos do art. 428 do RIR/99.
A decisão recorrida manteve a infração sob a justificativa de que as partes
envolvidas na reorganização societária que resultou na criação da Solar seriam “integrantes de
um mesmo grupo econômico” e teriam planejado a criação da joint venture (Solar) em etapas
sequenciadas apenas para escapar da tributação que adviria se a criação da Solar tivesse se
realizado mediante uma única operação de aumento de capital. Assim, para a decisão recorrida,
cada etapa que deu causa a criação da Solar não teria motivação econômica, se examinada
isoladamente, e sim uma mera economia fiscal.
Em recurso, a Recorrente alega existir uma contradição contida na argumentação
da Fiscalização, na medida em que: (i) de um lado, esta desconsiderou os aumentos de capital
realizados em Solar para concluir que, no caso, teria ocorrido uma única operação, com a
subscrição de ações pelo preço médio de R$ 3,07 por ação, mas, (ii) de outro, a Fiscalização
reconhece que o valor pago pela Recorrente em contrapartida das 29.678.499 ações de Solar por
ela subscritas seria de R$ 74.185.618,75, o que equivaleria a um preço de emissão de R$ 2,50
por ação.
Esclarece que a criação de Solar se deu no contexto de uma formação de uma joint
venture entre grupos econômicos independentes, mediante a transferência de ativos pelos
correspondentes valores contábeis, sem o reconhecimento e muito menos a realização financeira
de ganho de capital, verificando-se apenas a reunião em uma única empresa (Solar) de ativos dos
grupos envolvidos na associação, com o objetivo de criar uma nova unidade de produção e
comercialização dos produtos explorados pelo “Sistema Coca-Cola”.
E, que o capital de Solar foi integralizado mediante a transferência dos ativos por
seus valores contábeis, em contrapartida do pagamento de ações de Solar emitidas por preços
diferenciados, optando as partes, inclusive, por realizar os aumentos de capital em etapas e em
ordem crescente dos respectivos custos de aquisição.
No caso, aduz que subscreveu 29.678.499 ações de Solar e as integralizou
mediante a transferência de R$ 54.421.189,99 em dinheiro e de R$ 19.764.428,76 em ações
ordinárias de Norsa, conforme se confirma pelo exame do Boletim de Subscrição, e conclui que
como o valor de R$ 19.764.428,76 correspondeu ao valor contábil de seu investimento em
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Norsa, a Recorrente não registrou nenhum ganho tributável na referida operação, pugnando pelo
cancelamento da exigência.
Tem razão a Recorrente.
Com efeito, restou esclarecido que a constituição de Solar se deu no contexto de
uma joint venture entre diferentes grupos econômicos, independentes, mediante a transferência
de ativos avaliados por seus valores contábeis, sem o reconhecimento ou a realização financeira
de ganho de capital.
Pelo que se espera, a associação de empresas, mediante a formação de uma joint
venture, ocorre com um ou mais dos seguintes objetivos: expansão de capacidade produtiva;
entrada em novos mercados; compartilhamento de novas tecnologias; ganhos de eficiência em
termos de recursos humanos; capacidade administrativa e organização comercial, entre outros. E,
justamente por permitir ganhos em escala e expansão de empreendimentos, que tais associações
são utilizadas no mundo dos negócios.
Em associações desse tipo, não se espera a realização de ganhos tributáveis, ou
seja, elas devem ser neutras em termos fiscais, justamente pois delas não decorre a realização
financeira de receita.
É o caso em análise. Os grupos Jereissati, Coca-Cola e Mello reuniram os seus
ativos referente ao segmento de bebidas do “Sistema Coca-Cola”, e optaram sem que a
associação importasse na realização financeira desses ativos. Por essa razão, o capital social de
Solar foi integralizado, mediante a transferência dos ativos por seus valores contábeis, em
contrapartida do pagamento de ações de Solar emitidas por preços diferenciados. E, as partes
ainda optaram por realizar os aumentos de capital em etapas e em ordem crescente dos
respectivos custos de aquisição.
Ou seja, diferente do que entendeu a Fiscalização, os aumentos de capital em
etapas e em ordem crescente dos respectivos custos de aquisição, não me parece que tiveram o
objetivo de dar aparência de equivalência patrimonial a um ganho de capital líquido e certo. Pelo
contrário, o objetivo foi justamente o de permitir que a associação entre os diversos agentes do
mercado efetivamente ocorresse, já que a tributação de ganhos meramente potenciais poderia
impedir a própria operação de associação.
Portanto, afasta-se aqui a premissa adotada de que as partes integrariam o mesmo
grupo econômico.
Logo, não há o que se falar em tributação na formação de uma joint venture entre
grupos econômicos independentes, mediante a transferência de ativos pelos correspondentes
valores contábeis, sem o reconhecimento e muito menos a realização financeira de ganho de
capital.
De igual forma, ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, não vejo
anormalidade no fato da mesma companhia, no caso a Solar, em apenas três dias, deliberar
preços díspares nas ações que emitiu.
A diferença se justifica pelo fato de as partes envolvidas terem optado por realizar
a subscrição das ações mediante o conferimento de bens por seus valores contábeis. Logo, o
preço de emissão das ações subscritas refletirá necessariamente o valor contábil dos bens
entregues em contrapartida à subscrição das ações, não se fazendo necessário qualquer laudo a
justificar a oscilação dos preços das novas ações emitidas.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Com efeito, inexiste na legislação norma que imponha aos contribuintes a
obrigação de realizar o conferimento de bens em integralização de capital de empresa a valor de
mercado. Muito ao contrário, a Lei no 6.404, de 15/12/76 (Lei das Sociedades Anônimas) prevê
que, nas subscrições em bens, o subscritor indique o valor pelo qual pretende conferi-lo à
sociedade, que peritos o avaliem e que prevaleça o valor atribuído ao bem pelo subscritor.
Confira-se:
Art. 8o - (...) §4o Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia
por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor.
Tanto é assim que a própria Fiscalização não questionou o fato de a transferência
dos ativos para a Solar ter se dado por seus valores contábeis.
Ademais, consigne-se que as permutas e as transferências de bens em realização
de capital são negócios jurídicos completamente distintos.
No caso, é inconteste que a Recorrente subscreveu 29.678.499 ações de Solar e as
integralizou mediante a transferência de R$ 54.421.189,99 em dinheiro e de R$ 19.764.428,76
em ações ordinárias de Norsa, conforme Boletim de Subscrição carreado aos autos. Assim, na
medida em que o valor de R$ 19.764.428,76 correspondeu ao valor contábil de seu investimento
em Norsa, a Recorrente não registrou nenhum ganho tributável na referida operação.
Quanto à alegação do Fisco, no sentido de que os preços médios de emissão das
ações não teriam respeitado o disposto no art. 170, §1o, inciso II, LSA, penso também que não
prospera, pois compreendo que o referido dispositivo legal visa tão-somente a proteger os
antigos acionistas de uma diluição injustificada, como se vê claramente no dispositivo em causa:
§1o. O preço de emissão dever ser fixado, sem diluição injustificada da participação
dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las,
tendo em vista, alternativa ou conjuntamente (...)”
A LSA não impõe a observância dos parâmetros apresentados pelo referido
dispositivo legal. Tanto assim é que, a contrario sensu, admite que as ações sejam emitidas por
preços diversos dos resultantes dos critérios que prevê, quando a diluição é justificada.
De fato, o objetivo do legislador foi apenas o de indicar critérios como ponto de
partida para fixação do preço e, desta forma, permitir que os acionistas prejudicados com o
aumento de capital postulem sua anulação. A LSA não impede que outros fatores (diferentes
daqueles elencados no seu art. 170, §1o) sejam levados em conta para fins de determinação do
preço de emissão das ações, especialmente quando todos os acionistas estão de acordo com o
preço por fim praticado, como é o caso dos autos.
Portanto, ao indicarem que os preços de emissão das ações foram calculados com
base no inciso II do §1o do art. 170 da LSA, as Atas de Assembleia apenas tiveram a intenção de
afirmar que o valor de patrimônio líquido da ação foi um ponto de partida para fixação do
respectivo preço. E de fato foi, pois ele fez com que o valor do patrimônio líquido a preços de
mercado das ações de Solar entregues a todos os subscritores correspondesse exatamente ao
valor de mercado dos bens que os grupos Coca-Cola, Jereissati e Mello transferiram a Solar. De
qualquer forma, é inconteste que o preço de emissão aprovado especificamente na Ata de
Assembleia de 01/07/2013, em que aprovado o aumento de capital subscrito pela Recorrente,
correspondeu exatamente ao valor de patrimônio líquido da ação.
Assim, não há porque a Fiscalização e a decisão recorrida, desconsiderarem os
aumentos de capital realizados em 01/07/2013, 02/07/2013 e 03/07/2013, tal como descritos nas
respectivas Atas de Assembleia e Boletim de Subscrição – para então requalificá-los como uma
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

única operação de subscrição, apenas para lhes atribuir efeitos tributários diversos e mais
onerosos.
O procedimento adotado pela Recorrente, de reconhecer um resultado positivo de
equivalência patrimonial, no valor de R$ 17.039.011,60, em virtude da diluição de seu
percentual de participação em solar não merece reparos. Não há como a Fiscalização pretender
atribuir àquele resultado positivo de equivalência patrimonial a natureza de um deságio, pois a
operação societária proposta pela Fiscalização para lhe atribuir essa natureza (de deságio) sequer
seria viável.
A Fiscalização ainda chega a sugerir uma inversão na ordem em que realizadas as
subscrições para reforçar que a Recorrente teria registrado um deságio e não um resultado
positivo de equivalência patrimonial, como segue:

Ou seja, aparentemente, a Fiscalização até aceitaria que as operações fossem
realizadas em etapas, desde que tais etapas fossem efetivadas em uma ordem que produzisse um
efeito mais gravoso ao contribuinte.
A Recorrente e as demais empresas envolvidas na operação são livres para
escolherem a ordem de integralização do capital de Solar e, no caso, as partes optaram por fazê-
lo em ordem crescente dos respectivos custos de aquisição dos ativos que seriam transferidos à
Solar. Logo, não há como a Fiscalização pretender inverter a ordem escolhida apenas para
atribuir um efeito fiscal diferente.
Ora, não há dúvidas de que, no presente caso, a Fiscalização também
desconsiderou a escolha realizada pela Recorrente (e demais empresas envolvidas) de realizar a
integralização do capital social de Solar mediante três diferentes aumentos de capital, tendo
apontado outra alternativa para constituição de Solar, apenas porque a alternativa por ela
(Fiscalização) sugerida importaria um gerar tributação.
Compreendo que o fato de o Fisco indicar opções diversas e válidas não torna, de
forma alguma, inválida a opção efetuada pelo Contribuinte, pelo simples fato de culminar em
menor tributação.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Assim, reconheço a improcedência dos autos quanto à alegação de suposta
realização de ganho de capital quando do conferimento pela Recorrente, do seu investimento em
Solar ao capital de Renosa. Por consequência, cancela-se a infração.

Infração 3 – Exclusão indevida na apuração do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL, do valor correspondente a R$ 14.381.876,67
A parcela do ganho de capital auferido pelo contribuinte, no valor de R$
14.381.876,67, foi originado também no contexto da constituição da joint venture representada
na figura da Solar Participações. Após a terceira capitalização da Solar, que aconteceu no dia
03/07/2013, o Contribuinte detinha 29.678.499 ações da Solar, adquiridas pelo valor de R$
74.185.618,75 (custo de aquisição), mas cujo valor patrimonial correspondia a R$
91.224.630,35.
Segundo a Fiscalização, a alienação onerosa de ativos, por transferências
recíprocas de participações acionárias (permutas de ações), geram ganho de capital tributável.
Deste modo, como as ações da Solar dadas em subscrição do patrimônio da Renosa possuíam
valor contábil de R$ 91.224.630,25 e foram permutadas por ações da investida, cujo valor
patrimonial era de R$ 105.606.507,02, foi exigido a diferença de R$ 14.381.876,67.
Em sua defesa, a Recorrente sustenta, entre outros argumentos, que as ações
permutadas teriam valor equivalente, uma vez que os sócios recebem um bem, no caso, ações da
Renosa, cujo valor é o mesmo do bem entregue em contrapartida, no caso, ações da Solar; que o
registro efetuado em seu ativo, das ações adquiridas pelo valor de R$ 105.606.507,02, bem como
o consequente reconhecimento do ganho de R$ 14.381.876,67, poderia ser atribuído à aplicação
dos métodos e critérios contábeis introduzidos na legislação societária a partir do advento da Lei
no 11.638/2007; que a diferença ora tributada ( R$ 14.381.876,67 ) entre o valor das ações
cedidas ( R$ 91.224.630,25) e das adquiridas ( R$ 105.606.507,02), quando muito, configuraria
deságio a ser tributado apenas e tão somente quando da realização dos ativos.
Pois bem.:
Em primeiro lugar, é preciso consignar que ainda que o conferimento de bens ao
capital de uma empresa importe, na prática, em uma troca de ativos, e, em termos econômicos,
tenha alguma semelhança com as operações de permuta, uma vez que em ambas o proprietário
de determinado bem procede à sua alienação e, em contrapartida, recebe um outro bem, em vez
de moeda, as permutas e as transferências de bens em realização de capital são negócios
jurídicos distintos.
Na permuta, não há preço, porque “um dos figurantes promete um bem, que não é
dinheiro” (PONTES DE MIRANDA, “Tratado de direito privado”, 1a ed., atualizado por Vilson
Rodrigues Alves. Campinas, SP: Bookseller, 2005, vol.39, p. 491). Por outro lado, no
conferimento não ocorre, por exemplo, “(...) a transferência da propriedade do bem de um
permutante ao outro e simultânea transferência de outro bem do segundo ao primeiro”. Com
efeito, a companhia a quem o bem é conferido não é proprietária das ações entregues ao
subscritor; elas surgem naquela oportunidade, com a subscrição, e desde sua origem pertencem
ao subscritor.
Os negócios jurídicos ora em confronto são diferentes e é essa diferença eu
viabiliza, em determinadas situações, por exemplo, a tributação imediata de um deles (o
conferimento) e não a do outro (a permuta), uma vez que, diversamente do que ocorre nas
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

permutas, na transferência de bens em realização de capital há valores envolvidos. Com efeito, o
processo de aumento de capital inicia-se pela definição de um valor e do número de ações que o
representam, ações essas cujo preço de emissão é então definido.
De acordo com LSA, ainda que o aumento de capital seja realizado em bens, o
direito de preferência dos acionistas da companhia é preservado, sendo facultado aos mesmos
exercer esse direito mediante a transferência – à companhia – de recursos correspondentes ao
valor da parcela do aumento de capital que teriam direito de subscrever. Nessa eventualidade,
cabe à companhia repassar o valor recebido ao proprietário dos bens que seriam utilizados na
integralização do aumento de seu capital social.
Daí que, a partir do momento em que subscreve ações representativas de aumento
e capital, surgem, para o subscritor, uma dívida de valor perfeitamente definido, para com a
companhia, cabendo-lhe liquidá-la, sob pena de se tornar responsável pelo pagamento de
penalidade específica, nos termos do art. 106 da LSA.

O que se está a demonstrar é que, em um conferimento de bens em realização de
capital, o preço de alienação do respectivo bem é o valor atribuído às ações recebidas pelo
subscritor, i.e., o preço de alienação para fins de cálculo do ganho de capital corresponderá
exatamente ao preço emissão das ações liquidado com a transferência dos bens, nos termos do
boletim de subscrição.
No caso em análise, para fins de apuração do suposto ganho de capital tributável,
a Fiscalização e a decisão recorrida adotaram como preço de alienação do investimento o valor
de R$ 105.606.507,02, o qual corresponderia a participação da Recorrente no PLC de Renosa
apurado.
Ocorre, como se vê dos autos, esse não foi o valor atribuído pela Recorrente ao
seu investimento em Solar quando do seu conferimento ao capital de Renosa. Como se verifica
no respetivo boletim de subscrição – fls. 172 dos autos -, a Recorrente adquiriu seu investimento
em Renosa mediante o conferimento de seu investimento em Solar pelo valor de R$
91.224.630,35.
Portanto, ainda que o conferimento de bens ao capital de outra enquadre-se no
conceito amplo de alienação, já que os bens conferidos se desligam do patrimônio de seu anterior
titular para integrarem-se ao da empresa que os recebe como contrapartida das novas ações
emitidas para representar o aumento de capital, no caso, ao conferir as ações de Solar ao capital
de Renosa pelo valor de R$ 91.224.630,35, a Recorrente recebeu, em troca, ações de Renosa
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

pelo mesmo valor de R$ 91.224.630,35, sendo este, portanto, o preço de alienação do
investimento em Renosa.
Nestes termos, concluo pelo cancelamento desta infração.

Como fui vencido, passo a abordar a questão da multa isolada.

Multa Isolada pelo Não Recolhimento das Estimativas Mensais
A recorrente contesta a exigência da multa isolada (art. 44, inciso II da Lei no
9.430/1996), em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em função das infrações
apuradas, sob o argumento da inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do
exercício, bem como impossibilidade de concomitância, pois representaria dupla penalização
sobre o mesmo fato.
Entendo que lhe assiste razão.
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de cálculo
mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois compreendo que ela não se destina a
punir casos de infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de
despesas, exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem
ser aplicada apenas a multa de ofício.
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo
lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas mensais. É
que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez que elas
possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim, encerrado
o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada,
com o propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes
o recolhimento mensal por estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso em
que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de despesas
efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida, é uma
forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
Acrescente-se a isso que o STJ possui entendimento, no sentido de afastar a
exigência da multa isolada, pelo princípio da consunção. Confira-se decisão proferida no REsp
no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E DE
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07).
EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do
art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n.
11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto Martins, se
pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente poderá́
ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda não
implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais,
ainda que configurem obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando ocorrer o
fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses de cabimento
de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas
distintas de aplicação da multa do art. 44, em conseqüência de, nos caso ali descritos,
não haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que não possam
ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que
são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por
eventual infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos
tributos, e que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do
princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que
lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de
dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas de
menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta
de recolhimento de tributo.”
Nestes termos, afasta-se a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de
estimativas, devendo ser mantida apenas a multa de ofício

Recurso de Ofício
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a Portaria
ME no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, somando-se os valores exonerados em primeira instância,
verifico que superam este limite, estabelecido pela norma em referência. Portanto, conheço do
recurso de ofício.
Quanto ao exame de mérito deste recurso, verifica-se que a DRJ acolheu parte dos
argumentos apresentados pela defesa para cancelar as infrações 1 e 4 (R$ 6.358.204,75 e
24.142.000,00), bem como reduzir a infração 05 (Multa pela falta de recolhimento das
estimativas de IRPJ e CSLL, em razão da repercussão do cancelamento das infrações 1 e 4.
Com relação à infração 1, como visto, tem como objeto a glosa de exclusão feita
na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, no valor de R$ 6.358.204,75,
contabilizado como dividendos recebidos, sem que tenha havido a efetiva comprovação da
natureza deste recebimento.
A DRJ acolheu as alegações trazidas em impugnação, no sentido de que a
interessada teria incorrido em dois erros envolvendo a contabilização de dividendos: o primeiro
que diz respeito ao reconhecimento, na conta de investimento, dos resultados positivos auferidos
por NORSA, e ainda ao reconhecimento de dividendos por esta distribuídos à interessada; e o
segundo que se relaciona com o recebimento de dividendos da investida TJ Participações.
Não há reparos a fazer a esta decisão.
A sequência de erros apontados pela fiscalização foi devidamente comprovada
pelos documentos acostados aos autos.
Por concordar com seus termos, adota-se as razões de decidir da DRJ, a seguir
transcritas:
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Considero que a sequência de erros alegada foi devidamente comprovada pelos
documentos acostados aos autos.
Em relação ao primeiro dos erros , constato que o resultado positivo da equivalência
patrimonial na Norsa, no montante de R$ 5.370.000,00, foi devidamente reconhecido
em DIPJ espontaneamente entregue para o ano calendário 2013, havendo ainda sido
juntado aos autos (doc 04-fls 1089) demonstrativo do valor do lucro líquido apurado
pela Investida no período . Também foi juntado aos autos, às fls 1083 (doc 02) Ata da
Assembléia realizada pela Norsa Refrigerantes SA em 01/07/2013, deliberando a
distribuição de dividendos no total de R$ 11.494.586,81, referentes aos resultados
apurados no período findo em 31/05/2013.
Por outro lado, a interessada também juntou aos autos às fls 1091 (doc 05) o razão da
conta “investimentos em Norsa Refrigerantes SA,” indicando que de fato nela não foi
registrado qualquer crédito referente aos dividendos a receber ( R$ 11.494.586,81).
O segundo dos erros teria provocado, segundo alegações, um saldo devedor da conta
“dividendos a distribuir” majorado em R$ 5.140.887,29. Conforme afirma a
interessada, a TJ Participações teria distribuído dividendos no total de R$
11.155.938,36, sendo que R$ 5.140.887,29 seria quitado por cessão de créditos e o
remanescente em moeda. Assim comprova a Ata da Assembléia Geral Da TJ, realizada
em 19/08/2013 - (fls 1093 -doc 06), bem como o débito feito à conta “dividendos a
receber” , no valor de R$ 11.155.938,36 (fls 1098 – doc 07).
Ainda segundo alegações, quando do recebimento de R$ 5.140.887,29, a interessada,
ao invés de creditar a conta “dividendos a receber”, mais uma vez creditou a conta de
investimentos, que já continha crédito do total de R$ 11.155.938,36. O razão desta
conta, acostado às fls 1.100 (doc 08) assim o demonstra.
O resultado é que a conta “dividendos a receber” ficou com um saldo devedor
majorado em R$ 5.140.887,29, conforme alegado.
Diante da demonstração dos erros incorridos, que considero ter sido feita nos termos
dos documentos acima mencionados, constato que a correção deles por um lançamento
único, conforme alega a interessada, de fato explicaria o lançamento à conta
“dividendos a receber” no valor de R$ 6.358.204,75 em contrapartida a conta de
resultados. O lançamento neste valor teria como referência o recebimento de
dividendos da Norsa, no total de R$ 11.494.510,68, efetuado pelo remanescente de R$
6.358.204,75 tendo em vista que o saldo devedor da conta “dividendo a receber” já
estaria aumentado de R$ 5.140.887,29.
A decisão recorrida também cancelou a infração 4, que se refere à exclusão
indevida do valor de R$ 24.142.000,00, referente à avaliação de participação societária.
Na origem, a autoridade autuante teria constatado que a interessada efetuou
lançamento à débito da conta de ativo representativa de seu investimento em Jereissati
Participações (Jpar) no valor de R$ 24.142.000,00 e que tal valor teria sido excluído da apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Segundo a autoridade, a mencionada exclusão teria indevidamente reduzido as
bases tributáveis dos mencionados tributos, uma vez que eram efetuados débitos à cta 13010102
( Holnor Participações SA/Jereissati Participações) e créditos a outra conta de investimentos ( TJ
Participações).
E, com base nesses fatos, concluiu a autoridade autuante (...) “que o investimento
em Jpar restou valorizado, o que configura reavaliação da participação acionária. Deste modo,
o valor em exame deve ser computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, conforme determinado no art 439 do RIR/1999.” (sic).
Sobrevindo a decisão recorrida, foi cancelada a autuação, ante à constatação de
que o art 4o da Lei 9.959/2000 tornou sem efeito o art 439 do RIR/1999, uma vez que condiciona
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

a tributação referente à contrapartida da reavaliação de todo e qualquer bem da pessoa jurídica à
sua realização. A redação do mencionado art 4o é a que segue :
Art 4o - A contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica somente
poderá ser computada em conta de resultado ou na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL quando ocorrer a efetiva realização do bem reavaliado
Concordo com este entendimento.
Por fim, faz parte do recurso de ofício a redução da infração 05, qual seja, Multa
pela falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL, em razão da repercussão do
cancelamento das infrações 1 e 4.
Ora, em função do entendimento do Colegiado da DRJ, foram canceladas as bases
tributáveis referentes às infrações 01 e 04 – ( R$ 6.358.204,75 e 24.142.000,00), ambas
atribuídas, no cálculo das estimativas não pagas, ao mês de dezembro de 2013.
Portanto, remanesceu a cobrança, apenas e tão somente, da multa isolada no valor
de R$ 3.875.491,87 (multa estimativa IRPJ não paga ) e R$ 1.397.697,07 (multa estimativa
CSLL não paga), ambas referentes ao mês de julho de 2013.
Dessa forma, nega-se provimento ao recurso de ofício.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar integralmente as infrações tratadas nestes autos e negar provimento ao Recurso de
Ofício
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

.
Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator designado
Peço vênia para divergir do eminente Relator, no que se refere às infrações 02 e
03 e a respeito da análise de concomitância de multas de ofício e isolada.
Entendo que devem prevalecer as autuações dos dois ganhos de capital - um na
operação de aquisição/alienação de participação na SOLAR e o outro na permuta do mesmo
investimento com participação na RENOSA, diante dos fatos relatados que denotam operações
sequenciadas de formas usadas apenas e tão somente para escapar da tributação.
Infração 02 - Exclusão indevida na apuração do Lucro real e base de cálculo da CSLL, referente a
ganhos em operações de aquisição/alienação de participações societárias - R$ 17.039.470,31.
A autuação consistiu na glosa de exclusão, na apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, feita pela Recorrente de resultado positivo declarado como equivalência patrimonial no valor
R$ 17.039.470,31, exclusão tida como indevida pela Fiscalização.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Concordo com a DRJ e com a autoridade autuante, que concluíram que a mencionada
reorganização societária teria ocasionado ganho de capital sujeito à tributação (e não resultado positivo de
equivalência) naquele mesmo valor de R$ 17.039.470,31. O ganho de capital apontado decorreu da
aquisição e posterior alienação de 29.678.499 ações da Solar Participações.
Tanto a aquisição quanto a alienação das ações foram realizadas com base no valor
patrimonial das ações da Solar, que variou significativamente nos dias 02 e 03 de julho, segundo um
conjunto de fatos que demonstraram a artificialidade econômica das formas adotadas e autorizaram a
interpretação, para efeitos tributários, de que teria havido, na realidade, uma única operação na qual
ocorreu a subscrição, por parte de Calila, Recofarma, Coca Cola e Renosa, de ações da Solar, com ganho
de capital a ser pago pela recorrente apurado nestes autos. Por concordar integralmente com seus termos
reproduzo a seguir a Decisão Recorrida quanto a esta infração:

Infração 02 - Exclusão indevida na apuração do Lucro real e base de cálculo da
CSLL, referente a ganhos em operações de aquisição/alienação de participações
societárias - R$ 17.039.470,31.
A autuação em análise tem como base glosa de exclusão tida como indevida na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Em síntese, em função das operações de reorganização societária das quais
resultou, em 25/03/2013, o nascimento da Solar BR Participações SA, a
interessada apurou, conforme alega, resultado positivo de equivalência
patrimonial no valor R$ 17.039.470,31 e excluiu este mesmo valor na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Em posição oposta, afirma a
autoridade autuante que a mencionada reorganização societária teria ocasionado
ganho de capital sujeito à tributação (e não resultado positivo de equivalência)
naquele mesmo valor de R$ 17.039.470,31, de forma que a exclusão feita na
apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL, teria sido indevida.
O ganho de capital apontado pela auditoria decorre da aquisição e posterior
alienação de 29.678.499 ações da Solar Participações. A aquisição se deu em
01/07/2013, por ocasião da subscrição, pela interessada, do aumento de capital
em Solar, no valor de R$ 74.185.618,75 e a alienação ocorreu em 03/07/2013,
pelo valor de R$ 91.224.630,35, por ocasião da subscrição de aumento de
capital em Renosa, efetuada mediante a transferência das ações anteriormente
adquiridas da Solar. Tanto a aquisição quanto a alienação das ações aqui
mencionadas teriam sido realizadas com base no valor patrimonial das ações da
Solar, que variou significativamente nos dias 02 e 03 de julho, conforme laudo
emitido pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.
O significativo aumento do valor patrimonial das ações da Solar em apenas 02
dias (dias 02 e 03 de julho) decorreu do aumento de capital promovido por esta,
mediante emissão de ações por valor superior ao patrimonial, conforme
demonstra a tabela a seguir
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Note-se que os fatos econômicos relatados no TVF e até aqui resumidos são
incontroversos. A lide versa sobre os efeitos tributários de tais fatos.
Segundo a interessada, o acréscimo patrimonial da Solar demonstrado na tabela
acima, em especial nos dias 02/07 e 03/07, constituiria, para ela, receita (não
tributável) do resultado de equivalência patrimonial devidamente reconhecida
em contrapartida ao ativo representativo do investimento em Solar. Sob este
ponto de vista, o mencionado valor de ativo teria alcançado em 03/07, após
atualização pelo MEP, o próprio valor da alienação (R$ 91. 224.630,35) e não
haveria, nos termos do art 426 do RIR/1999, ganho de capital a tributar.
Segundo a autoridade autuante o conjunto de fatos relatados demonstraria a
artificialidade econômica das formas adotadas e autorizaria a interpretação, para
efeitos tributários, de que teria havido, na realidade, uma única operação na qual
ocorreu a subscrição, por parte de Calila, Recofarma, Coca Cola e Renosa, de
ações da Solar a preço médio de R$3,07, perfazendo o total de R$
1.536.879.756,43 (conforme última linha da tabela ). Sob este enfoque, a
interessada teria apurado deságio de R$ 17.039.011,60, que nos termos do art
426 do RIR 1999, autorizaria a conclusão de que, por ocasião da alienação das
ações da Solar, a interessada teria apurado ganho de capital a tributar em igual
montante. Abaixo demonstro:

Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

É certo que são diversos os efeitos tributários ao se considerar as operações tais
quais foram formalizadas pela interessada ou de forma única, como pretendido
pela auditoria fiscal. E também inconteste que para se atribuir aos fatos efeitos
tributários diversos daqueles revelados pelas operações
efetivamente
formalizadas, cabe a autoridade o ônus da prova de que as formas não se
adequam a essência econômica.
O primeiro fato a considerar, neste contexto, é o de as partes envolvidas na
reorganização societária da qual resultou a Solar BR Participações terem
interesses em comum na medida em que integram um mesmo grupo econômico.
Tal fato se evidencia a partir de vários dos documentos acostados aos autos, que
indicam participações recíprocas.
O pequeno período de tempo em que foram registradas as operações ora em
foco ( aumentos de capital em Solar por emissão de novas ações e a alienação
das ações da Solar, por parte da interessada) também não é, por si só, prova da
artificialidade das operações, mas dependendo do conjunto em que inseridas,
constituem mais um indício a apontar nesta direção.
Neste contexto, a questão principal a ser elucidada é se cada uma das etapas da
reorganização societária em foco (cada uma das subscrições na Solar BR
Participações) foi fundamentada por motivos autônomos, com finalidade
própria, envolvendo decisões de agentes independentes, ou se todas elas foram
planejadas porque possuíam um único objetivo, pré-concebido, que determinou
todo o conjunto.
A fim de elucidar a mencionada questão assume importância a fixação do preço
de emissão das ações da Solar. Conforme art. 14 da Lei das SA, a companhia é
a única responsável por tal fixação, deliberada em Assembléia Geral ou pelo
Conselho de Administração, que procederá à tomada de decisões tendo em vista
o valor patrimonial das ações a serem emitidas, valor de mercado das
mencionadas ações (bolsa), perspectivas de rentabilidade futura e outras
variáveis de mercado consideradas relevantes.
Sendo assim, causa estranheza o fato de que, em apenas dois dias (de 0/07/2013
a 03/07/2013), considerando a racionalidade econômica que deve permear as
decisões empresariais, a mesma companhia (Solar) tenha deliberado por preços
tão díspares nas ações que emitiu. Entre a primeira e a última emissão verificou-
se uma defasagem de 49,6%, sem que tenha sido observada (e nem sequer
alegada, pela defesa) uma significativa alteração da conjuntura econômica ou
das perspectivas de rentabilidade futura que justifiquem tais tomadas de
decisões.
Também chama atenção o fato de as emissões posteriores àquela de que
participou a Calila terem sido feitas por valor superior ao de patrimômio líquido
e em ordem crescente de custo sem qualquer estudo, a nível de perspectiva de
rentabilidade futura, que justifique o ágio pago pelas investidoras que
subscreveram nos dias 02 e 03 de julho. A fim de elucidar o tema, volto a
transcrever tabela elaborada pela auditoria que claramente expõe o que foi aqui
abordado:
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Em 03/07/2013, apenas dois dias após a subscrição de 29.678.499 ações da
Solar BR Participações, por parte de Calila, pelo valor de R$ 74.185.618,75 -
(aquisição), foram estas conferidas em subscrição de capital com emissão de
41.999.694 ações de Renosa pelo valor de R$ 91.224.630,35 - (alienação).
Tanto a aquisição quanto a alienação das ações da Solar foram baseadas em
valor patrimonial das mesmas nos dias 01 e 03 de julho, respectivamente,
conforme Laudo da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. Ressalte-se que o
preço de emissão das 41.999.694 ações, por parte de Renosa - (fixado pelos
órgão deliberativos desta Cia), foi absolutamente coincidente, em montantes
totais, com o valor patrimonial das ações da Solar por ocasião da alienação
destas. Tal coincidência fala por si.
O conjunto de fatos fartamente aduzidos no termo de verificação fiscal e aqui
resumidos permitem ratificar as conclusões da autoridade autuante no trecho
seguinte (fls 33) : " ... os percentuais de participação que caberiam a cada
investidor e a definição das participações societárias que seriam transferidas a
Solar em subscrição ao aumento de capital a ser realizado foram objeto de
cuidadoso planejamento, sendo as assembléias mera consecução de uma
formalidade'"
A própria interessada expressamente reconhece o planejamento efetuado em sua
impugnação. Abaixo transcrevo o trecho (fls 1029, itens 5.13 e 5.14) :
" ..... ao reunirem seus ativos referentes ao segmentos de bebidas do "sistema
Coca Cola" os grupos optaram por fazê-lo sem que a referida associação
importasse na realização financeira destes ativos, justamente para evitar a
geração de perdas e ganhos de capital tributáveis para qualquer deles.
Por esta razão, o capital social da Solar teve que necessariamente ser
integralizado mediante a transferência dos ativos por seus valores contábeis,
em contrapartida do pagamento de ações da Solar emitidas por preços
diferenciados. E as partes ainda optaram por realizar os aumentos de capital
em etapas e em ordem crescente dos respectivos custos de aquisição"
Conforme acima, o grupo pretendia investir na Solar, aumentando seu capital
até limite previamente estipulado. A operação, porém, foi parcelada "e em
ordem crescente dos respectivos custos de aquisição" sem que cada etapa
tivesse motivação econômica própria, com o objetivo único de escapar ao
inevitável ganho tributável que decorreria de uma operação única.
Por pertinente, cito aqui a lição do Professor Marco Aurélio Greco no capítulo
XVII do livro "Planejamento Tributário": "Uma operação estruturada indica a
existência de um objetivo único, anterior à realização de todo o conjunto. E
mais, indica a existência de uma causa jurídica única que informa todo o
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

conjunto. Nestes casos, cumpre examinar se há motivos autônomos ou não, pois
se inexistirem, o fato a ser enquadrado é o conjunto e não cada uma das
etapas."
De fato, conforme alega a interessada, em sua impugnação, a liberdade das
formas negociais é a regra geral, sendo que, exceção feita aos direitos dos
acionistas que tem suas participações diluídas, não há na legislação norma que
imponha aos contribuintes limites quanto ao preço de emissão de suas ações.
Não obstante, quando em operações sequenciadas as formas são usadas apenas e
tão somente para escapar da tributação que decorreria caso fosse adotado
caminho mais natural e direto, o fato a ser enquadrado, na lição do Professor
Greco, é o conjunto e não cada uma das etapas.
Finalizo destacando que a própria interessada, na DIPJ retificadora (AC 2013)
que entregou em 03/10/2018 (ND 1700344) informou o valor em tela ( R$
17.039.011,60) na Ficha 06-A, linha 67 ( "Demonstração do Resultado - PJ em
geral" / "Ganho de capital por variação percentual em participação societária
avaliada pelo PU") e, ainda, como exclusão ao lucro real na Ficha 9A, linha
61.
Por todo o exposto, concluo por ratificar a glosa à exclusão ao lucro real no
valor de R$ 17.039.011,60.

Infração 03- Exclusão indevida na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, do valor de
R$ 14.381.876,67, referente a ganhos na aquisição de participações acionárias
Trata-se de ganho de capital na permuta do mesmo investimento da CALILA na
SOLAR, que deu razão à infração anterior, com participação na RENOSA, da qual conclui-se,
também diante dos fatos relatados, que denotam operações sequenciadas de formas usadas apenas e
tão somente para escapar da tributação.
Em 03/07/2013 deu-se subscrição de aumento de capital em Renosa, efetuada mediante a
transferência das ações anteriormente adquiridas da Solar cujo valor contábil (na recorrente - Calila) era
de R$ 91.224.630,35. Como as ações da Solar dadas em subscrição do patrimônio da Renosa possuíam
(no ativo da Recorrente - Calila) valor contábil de R$ 91.224.630,25, e foram permutadas por ações da
investida cujo valor patrimonial era de R$ 105.606.507,02, foi tributada corretamente a diferença de R$
14.381.876,67 como ganho de capital. Por concordar integralmente com seus termos reproduzo a seguir a
Decisão Recorrida quanto a esta infração:

Infração 03- Exclusão indevida na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL, do valor de R$ 14.381.876,67, referente a ganhos na aquisição de
participações acionárias
Os fatos relatados na infração anterior (infração 02) introduzem o tema desta
terceira infração. A mesma operação (já descrita) gerou ganho de capital
tributado (de forma complementar ) em dois itens da autuação, conforme
abaixo.
O ganho de capital objeto dos autos decorre da aquisição e posterior alienação
de 29.678.499 ações da Solar Participações. A aquisição se deu em 01/07/2013,
por ocasião da subscrição, pela interessada, do aumento de capital em Solar,
pelo valor de R$ 74.185.618,75 e a alienação ocorreu em 03/07/2013, mediante
subscrição de aumento de capital em Renosa, efetuada mediante a transferência
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

das ações anteriormente adquiridas da Solar cujo valor contábil (em Calila) era
de R$ 91.224.630,35. Em função destes fatos, na infração intitulada , neste voto,
como "infração 02" foi tributado parte do ganho de capital auferido ( R$
17.039.011,60), conforme abaixo :
Valor da alienação do investm. - R$ 91.224.630,25
(-) Valor de PL registrado na contabilidade - R$ 91.224.630,35
(+) deságio na aquisição - R$ 17.039.011,60
(=) Ganho de capital - R$ 17.039.011,60
Na infração ora em análise ( "infração 03") o foco é a segunda parcela do ganho
de capital oriundo da mesma operação : Como as ações da Solar dadas em
subscrição do patrimônio da Renosa possuíam (no ativo da investidora Calila)
valor contábil de R$ 91.224.630,25 e foram permutadas por ações da investida
cujo valor patrimonial era de R$ 105.606.507,02, está sendo tributada a
diferença de R$ 14.381.876,67.
Questionada sobre o tratamento contábil/fiscal dado ao mencionado valor ,
interpretado pela fiscalização como ganho tributável, a interessada afirmou , em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal 04/2017 que:
(iii) .... em 03/07/2013 a peticionária conferiu seus investimentos em
Solar ao capital Social de Renosa Participações pelo valor de R$91.225
mil (doc 04). Sob a perspectiva exclusiva da escrituração contábil
societária, reconheceu um resultado positivo de R$ 14.381 mil, pois o
valor dos investimentos adquiridos em Renospar era de R$ 105.606 mil"
(sic)
Portanto, conforme afirma a interessada, o valor de R$ 14.381.876,67 referente
à diferença entre o valor do ativo adquirido (ações da Renosa Participações -
valor patrimonial de R$ 105.606.507,02) e do ativo alienado (ações da solar -
valor patrimonial de R$ 91.224.630,25) foi lançado a débito de investimentos,
corrigindo seu próprio ativo, e a crédito de resultados. Este mesmo valor (R$
14.381.876,67) foi excluído na apuração do lucro real e é justamente esta a
glosa objeto deste item da autuação.
Segundo a autoridade autuante, a alienação onerosa de ativos, por transferências
recíprocas de participações acionárias (permuta de ações) gerou um ganho de
capital tributável no valor de R$ 14.381.876,67, conforme acima, sendo
portanto ilegítima a exclusão de mesmo valor efetuada pela interessada.
O primeiro ponto a esclarecer é o de que a permuta é espécie do gênero
alienação.
Segundo a definição encontrada no Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva, "
..alienação é o termo jurídico, de caráter genérico, pelo qual se designa todo e
qualquer ato que tem o efeito de transferir o domínio de uma coisa para outra pessoa,
seja por venda, por troca ou por doação. Também indica o ato por que se cede ou
transfere um direito pertencente ao cedente ou transferente. "
Ainda acerca da permuta, Maria Helena Diniz afirma que :
A troca ou permuta é, segundo Clóvis Beviláqua, o contrato pelo qual as partes
se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja dinheiro. Apresenta os
seguintes caracteres jurídicos: é contrato bilateral, oneroso, comutativo,
translativo de propriedade no sentido de servir como titulus adquirendi,
gerando, para cada contratante, a obrigação de transferir para o outro o
domínio da coisa objeto de sua prestação, e, em regra, consensual, embora
excepcionalmente possa ser solene.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

(Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 3: teoria das obrigações contratuais e
extracontratuais. 21 edição. São Paulo: Saraiva. p 225)
Conforme acima, permuta implica alienação . Ademais, pelas características que
possui, acima apontadas, se aproxima do contrato de compra e venda. Não é por
acaso que o Código Civil determina que à permuta se aplicam as disposições
referentes à compra e venda (art 533).
Cumpre ainda ressaltar que a troca ou permuta realizada com bens de valores
desiguais não a descaracteriza como tal, conforme é possível depreender do art
533, inciso II do Novo Código Civil :
Art. 533. Aplicam- se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as
seguintes modificações:
I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade
as despesas com o instrumento da troca;
II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes,
sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante.
Em relação à tributação , pelas pessoas jurídicas, dos ganhos de capital, o art
418 do RIR/1999, cuja base legal é o art 31 do Decreto Lei 1.598/77, assim
dispõe :
Art 418 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital e computados
na determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação,
na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente
§ 1° - Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda
de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada
Portanto, conforme legislação, por ocasião da alienação dos bens do ativo
permanente, inclusive bens mobiliários, o ganho de capital correspondente à
diferença entre o valor de alienação,que no caso, ocorreu por permuta, e o de
aquisição, deve ser tributado.
Note-se que é incontroverso nos autos que as ações da Solar dadas em
subscrição do patrimônio da Renosa possuíam (no ativo da investidora Calila)
valor contábil de R$ 91.224.630,25 e foram permutadas por ações da investida
cujo valor patrimonial era de R$ 105.606.507,02. Sem negar tais fatos, a
autuada fundamenta sua defesa sob outros enfoques.
O primeiro deles é o de que o registro , efetuado em seu ativo, das ações
adquiridas pelo valor de R$ 105.606.507,02, bem como o conseqüente
reconhecimento do ganho de R$ 14.381.876,67 poderia ser atribuído à aplicação
dos métodos e critérios contábeis introduzidos na legislação societária a partir
do advento da Lei n° 11.638/2007, de forma que a exclusão feita ao luco real se
justificaria pela neutralidade tributária imposta pelo Regime de Transição
Tributária (RTT - Lei 11.941/2009, art 15, § 1°).
O lançamento não violou a regra da neutralidade tributária. O que efetivamente
aconteceu é que a contabilização, por parte da interessada, do valor das ações
adquiridas, pelo seu efetivo valor patrimonial, superior ao das ações cedidas -
(valor justo), evidenciou o ganho de capital. O acréscimo patrimonial tributável
tem origem na diferença entre o valor da coisa entregue e o valor da coisa
recebida. A avaliação a valor justo apenas mensurou essa diferença; não criou a
realidade, apenas possibilitou sua constatação. Se a recorrente não estivesse
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

obrigada pela legislação societária a fazer tal avaliação, ainda assim o ganho de
capital teria ocorrido. A diferença é que ao Fisco caberia o ônus dessa avaliação
e a prova do acréscimo patrimonial.
Também não procede a alegação de que a diferença ora tributada ( R$
14.381.876,67 ) entre o valor das ações cedidas ( R$ 91.224.630,25) e das
adquiridas ( R$ 105.606.507,02) configuraria deságio a ser tributado apenas e
tão somente quando da realização dos ativos. Se não, vejamos :
A operação de compra e venda é similar à de permuta, dela se diferenciando
apenas pelo fato de que na compra e venda se troca um bem por moeda ( que
não deixa de ser também um bem). Por outro lado, a operação de permuta
equivale a duas operações de compra e venda, nas quais a quantia em moeda,
obtida na primeira operação, é convertida em bens na segunda, ambas com o
mesmo contratante.
Assim, nos casos, como o presente, de troca de ações de valor desigual, é na
primeira operação de compra e venda que se apura o ganho de capital. Nesta
primeira etapa a parte aliena suas ações por valor superior ao de ativo, auferindo
ganho (ou perda) de capital , em troca de moeda, e na segunda etapa adquire
ações da outra parte , que tendo sido emitidas pelo valor patrimonial, como no
caso o foram, não geram registro de ágio ou deságio. Note-se que o registro de
ágio /deságio diz respeito à aquisição de ações - "segunda etapa" da permuta,
em que se adquire ações em troca da quantia em moeda auferida na primeira
etapa da operação.
Vale transcrever o art 386 do RIR/1999 :
Art 386 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada por valor de patrimônio Líquido, deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em :
I - Valor de PL na data da aquisição^ determinado conforme artigo seguinte;
II- ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior
(grifei)
Seria possível até mesmo, em uma única operação de permuta de ações com
valor desigual, gerar registro de ganho de capital e, ainda, deságio (caso as
ações adquiridas tenham sido emitidas por valor inferior ao patrimonial). Não é
este, porém, o caso dos autos. Como a emissão das ações de Renosa ocorreu por
valor patrimonial não há, nos termos do art 386 do RIR/1999, que se falar em
ágio ou deságio.
Pelos motivos expostos, afasto a alegação da interessada de que o valor em tela
- R$ 14.381.876,67 - deveria ser tributado como deságio, à medida em que as
ações adquiridas fossem realizadas. Ressalto que a própria interessada não
procedeu, conforme determina o art 385 do RIR/1999, à contabilização em
separado de rubrica referente a deságio, com especificação do respectivo
fundamento econômico.
Por fim, alega ainda a interessada que a pessoa jurídica com a qual efetivou a
operação de permuta ( Renospar) possuía, em- sua contabilidade, ágio no valor
de R$ 127.155.437,35, originado por ocasião da aquisição das ações da Solar
Participações (03/07/2013). Como tal ágio não estava associado a qualquer
fundamento econômico específico, Renosa procedeu à baixa do mesmo (doc
09), fato este que teve como reflexo a diminuição de seu PL para R$
869.132.364,62 e, ainda, a diminuição do valor da participação acionária
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

adquirida pela interessada (10,60%) , que ao invés de R$ 105.606.507,02,
passou a corresponder a R$ 92.128.030,65 . Seguindo esta racicínio, quando
muito, a tributação deveria incidir sobre R$ 903.400,30 (92.128.030,65 -
91.224.630,35).
Segundo a interessada, a fiscalização considerou que o patrimônio líquido da
Renospar em 03/07/2013 era de R$ 996.228.000,00 em virtude da
desconsideração da baixa do ágio, por falta de norma autorizativa. Porém,
conforme afirma, a mencionada autorização existiria conforme art 14, § 5° da
Instrução CVM 247 de 27/03/96, com a nova redação dada pela Instrução CVM
285, de 31/07/98 . Abaixo transcrevo :
Art. 14. O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição do
investimento deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico
que o determinou.
§ 1° O ágio ou deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de
parte ou de todos os bens do ativo da coligada e controlada e o respectivo valor
contábil, deverá ser amortizado na proporção em que o ativo for sendo
realizado na coligada e controlada, por depreciação, amortização, exaustão ou
baixa em decorrência de alienação ou perecimento desses bens ou do
investimento.
§ 2° O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor pago na
aquisição do investimento e o valor de mercado dos ativos e passivos da
coligada ou controlada, referido no parágrafo anterior, deverá ser amortizado
da seguinte forma:
a) o ágio ou o deságio decorrente de expectativa de resultado futuro - no prazo,
extensão e proporção dos resultados projetados, ou pela baixa por alienação ou
perecimento do investimento, devendo os resultados projetados serem objeto de
verificação anual, a fim de que sejam revisados os critérios utilizados para
amortização ou registrada a baixa integral do ágio; e
b) o ágio decorrente da aquisição do direito de exploração, concessão ou
permissão delegadas pelo Poder Público - no prazo estimado ou contratado de
utilização, de vigência ou de perda de substância econômica, ou pela baixa por
alienação ou perecimento do investimento.
§ 3° O prazo máximo para amortização do ágio previsto na letra "a" do
parágrafo anterior não poderá exceder a dez anos.
§ 4 ° Quando houver deságio não justificado pelos fundamentos econômicos
previstos nos parágrafos 1° e 2°, a sua amortização somente poderá ser
contabilizada em caso de baixa por alienação ou perecimento do investimento.
§ 5° O ágio não justificado pelos fundamentos econômicos, previstos nos
parágrafos 1° e 2°, deve ser reconhecido imediatamente como perda, no
resultado do exercício, esclarecendo-se em nota explicativa as razões da sua
existência.
No caso concreto, a interessada afirmou, em resposta à intimação formalizada
ao longo da auditoria ( fls 944) que " ...o ágio apresentado na escrituração
comercial no valor de R$ 127.155 mil... foi registrado por Renospar como
perda para fins de elaboração de seu Fcont em razão de seu fundamento
econômico ser o previsto na redação, que vigia, à época, do art 20, § 2°, "c "
do Decreto lei 1.598, de 26/12/1977" .
O fundamento econômico a que se referiu a interessada (previsto no art 20, § 2°,
letra "c" do DL 1.598/1977) diz respeito a "fundo de comércio, intangível e
outras razões econômicas".
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Por outro lado, foi juntado aos autos às fls 1.108 (doc 09) o Razão da Renosa
Participações com o lançamento contábil da baixa do ágil em foco, no valor de
R$ 127.155.437,35, constando do histórico deste registro "baixa de ágio
decorrente de avaliação contábil".
Conforme lançamento contábil da própria Renosa, coincidente com explicação
fornecida pela interessada ao longo da auditoria, o fundamento do ágio baixado
teria sido, justamente, defasagem entre valor contábil e de mercado,
ocasionada por fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Portanto, tal qual afirmou a autoridade autuante, Renosa não poderia se
beneficiar do permissivo tratado no § 5° do art 14 da Instrução CVM 247 de
27/03/96, baixando integralmente o ágio contabilizado já que o fundamento do
mesmo decorria de "avaliação contábil' obviamente inferior ao mercado , já que
se trata de ágio.
Por todo o exposto, concluo pela integral manutenção do item de lançamento
em análise.
No que se refere à propalada concomitância de multas de ofício e isolada, tem razão a
decisão recorrida de que se trata de multas direcionadas para reprimir fatos diferentes, devendo
prevalecer ambas. Ou seja, se o sujeito passivo pagou a menor ou deixou de pagar o
imposto/contribuição na apuração das estimativas mensais e na apuração anual, duas foram as
infrações cometidas e, portanto, duas devem ser as penalidades exigidas. Nos termos da DRJ:
No que tange à alegada penalização dobrada ( multa de ofício e multa isolada), em
função dos mesmo fatos, faço as considerações que seguem.
O sujeito passivo que opta pela apuração anual do IRPJ e da CSLL deve recolher
mensalmente o imposto e a contribuição calculados mediante base de cálculo estimada,
antecipando desta forma o tributo que for apurado como devido ao final do ano.
Em relação a este sujeito passivo, podemos ter quatro comportamentos distintos:
(1) aquele que paga corretamente as estimativas mensais e o imposto/contribuição
apurados ao final do ano-calendário;
(2) aquele que paga a menor ou deixa de pagar as estimativas mensais, mas, ao final do
ano-calendário, paga o imposto/contribuição corretamente;
(3) aquele que paga de modo correto as estimativas mensais, mas não o faz em relação à
apuração anual do imposto/contribuição; e
(4) aquele que paga a menor ou não paga as estimativas mensais, nem o
imposto/contribuição apurados ao final do ano-calendário.
Assim, o sujeito passivo que, por exemplo, omitiu receitas na apuração mensal das
estimativas, mas as ofereceu na apuração anual do imposto/contribuição (situação
descrita no item 2) não pode ter o mesmo tratamento daquele que corretamente as
ofereceu nos dois momentos de apuração (situação descrita no item 1).
De igual modo, o sujeito passivo que, por exemplo, inseriu despesas indevidas somente
na apuração anual do imposto/contribuição (situação descrita no item 3) não pode ter o
mesmo tratamento daquele que indevidamente as utilizou no cálculo das estimativas e
na apuração anual do imposto/contribuição (situação descrita no item 4).
Logo se vê que não se está diante de um mesmo fato, como crê a interessada. O
comportamento descrito nas quatro situações acima é distinto e deve ter tratamento
diferenciado.
Se o sujeito passivo pagou a menor ou deixou de pagar o imposto/contribuição na
apuração das estimativas mensais e na apuração anual, duas foram as infrações
cometidas e, portanto, duas devem ser as penalidades exigidas. Contudo, se a falta foi na
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

apuração das estimativas mensais ou na apuração anual, apenas uma infração ocorreu e,
neste caso, apenas uma penalidade deve ser imposta.
Nessa seara, dispôs o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007, que a falta de recolhimento das antecipações mensais e/ou do
imposto/contribuição apurados ao final do ano-calendário dá origem a penalidades
distintas, in verbis:
Lei n°9.430, de 1996
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
(... )
(Grifos não constam no original)
Esse entendimento também consta de forma expressa desde a Instrução Normativa SRF
n° 93, de 1997, no art. 16, e nos atos normativos que a sucederam (Instrução Normativa
RFB n° 1.515, de 2014, art. 17 e Instrução Normativa RFB n° 1.700, de 2017, art. 53),
quando dispõem sobre as multas nos lançamentos de ofício :
Instrução Normativa SRFN° 093, de 24 de Dezembro de 1997
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
(destaques não constam no original)
Instrução Normativa RFB N° 1.515, de 24 de novembro de 2014
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
no ano-calendário correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
(destaques não constam no original)
Instrução Normativa RFB N° 1.700, de 14 de março de 2017
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731117/2018-01

Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
(destaques não constam no original)
Deste modo, por todo o exposto, o lançamento da multa isolada deve ser mantido em
relação aos meses em que a autoridade administrativa apurou falta de pagamento das
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(Documento assinado digitalmente)
Lizandro rodrigues de Sousa

Fl. 1384
DF CARF MF
Original